Tribunal: CARF
Processo: 10830.725588/2011-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-13

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.725588/2011-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.418 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de fevereiro de 2023
Recorrente
NATALIA CRISTINA EMÍDIO DIAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
LUCRO ARBITRADO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
O lucro da pessoa jurídica é arbitrado quando a escrituração a que estiver
obrigado o contribuinte revelar evidentes deficiências que a tornem
imprestável para identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive
bancária ou determinar o lucro real.
O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo não efetuar ou
efetuar com inexatidão o pagamento ou recolhimento do imposto devido.
LUCRO PRESUMIDO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo não efetuar ou
efetuar com inexatidão o pagamento ou recolhimento do imposto devido.
LANÇAMENTOS REFLEXOS.
Os lançamentos de CSLL, de PIS e de Cofins sendo decorrentes da mesma
infração tributária, a relação de causalidade que os informa leva a que o
resultado do julgamento destes feitos acompanhe aquele que foi dado à
exigência de IRPJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.725588/2011-50
Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.418 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.725588/2011-50

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Autos de Infração – Lucro Presumido
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrado o Auto de Infração a título de
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) com a exigência do crédito tributário no valor total
de R$37.614,88 de tributo, juros de mora e multa de ofício proporcional apurado no regime de
lucro arbitrado referente aos primeiro e segundo trimestres do ano-calendário de 2007 e no
regime de lucro presumido referente aos terceiro e quarto trimestres do ano-calendário de 2007,
e-fls. 165-176:
0001 LUCRO PRESUMIDO
APLICAÇÃO INDEVIDA DE PERCENTUAL DE DETERMINAÇÃO DO
LUCRO PRESUMIDO
Aplicação incorreta do percentual de determinação do Lucro Presumido de 8%
sobre as receitas tributáveis auferidas na atividade de comercialização de veículos
(intermediação de negócios), quando o correto, para esta atividade, seria 32%, o que
acarretou as diferenças a menor de IRPJ apurado e recolhido/declarado pela
contribuinte [...].
Enquadramento Legal:
Fatos geradores ocorridos entre 01/07/2007 e 31/12/2007:
art. 3° da Lei n° 9.249/95.
Arts. 518 e 519 do RIR/99 [...]
0002 RECEITAS DA ATIVIDADE
RECEITA
BRUTA
NA
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS
Arbitramento do fulcro realizado com base receita bruta de prestação de
serviços de intermediação de negócios (comercialização de veículos) [...].
Enquadramento Legal Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2007 e
30/06/2007:
art. 3° da Lei n° 9.249/95.
Arts. 532 do RIR/99
Em decorrência de serem os mesmos elementos de provas indispensáveis à
comprovação dos fatos ilícitos tributários foram constituídos os seguintes créditos tributários
pelos lançamentos formalizados neste processo:
O Auto de Infração a título Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)
com a exigência do crédito tributário no valor total de R$16.881,68 de tributo, juros de mora e
multa de ofício proporcional apurado no regime de lucro arbitrado referente aos primeiro e
segundo trimestres do ano-calendário de 2007 e no regime de lucro presumido referente aos
terceiro e quarto trimestres do ano-calendário de 2007, e-fls. 177-192:
Fl. 298
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.418 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.725588/2011-50

0001 APLICAÇÃO INDEVIDA DE PERCENTUAL DE DETERMINAÇÃO
DA BC DA CSLL
APLICAÇÃO INDEVIDA DE PERCENTUAL DE DETERMINAÇÃO DA
BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA DA CSLL
Aplicação indevida de percentual de determinação da base de cálculo presumida
da CSLL [...].
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/07/2007 e 31/12/2007:
Art. 37 da Lei n° 10.637/02 Art. 2° da Lei n° 7.689/88 com as alterações
introduzidas pelo art. 2° da Lei n° 8.034/90; art. 2° da Lei n° 9.249/95; art. 29, inciso l,
da Lei n° 9.430/96; art. 20 da Lei n° 9.249/95 com as alterações introduzidas pelo art.
22 da Lei n° 10.684/03. [...]
0001 CSLL SOBRE RECEITAS ESCRITURADAS E NÃO DECLARADAS
FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CSLL
SOBRE
RECEITAS
DA
ATIVIDADE
ESCRITURADAS
E
NÃO
DECLARADAS
Arbitramento do lucro realizado com base receita bruta de prestação de serviços
de intermediação de negócios (comercialização de veículos) [...].
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2007 e 30/06/2007:
Art. 2° da Lei n° 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2° da Lei n°
8.034/90 Art. 2° da Lei n° 9.249/95 Art. 29, inciso l, da Lei n° 9.430/96 Art. 37 da Lei
n° 10.637/02 Art. 22 da Lei n° 10.684/03.
O Auto de Infração a título Contribuição para o Programa de Integração Social
(PIS) com a exigência do crédito tributário no valor total de R$2.381,62 de tributo, juros de mora
e multa de ofício proporcional relativamente aos períodos de apuração dos meses de janeiro a
junho do ano-calendário de 2007, e-fls. 198-202:
0001 INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO INSUFICIÊNCIA DE
RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Arbitramento do lucro realizado com base receita bruta de prestação de serviços
de intermediação de negócios (comercialização de veículos) [...].
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2007 e 30/06/2007:
Art. 8°, inciso l, da Lei n° 9.715/98 Arts. 1° e 3° da Lei Complementar n° 7/70
Arts. 2°, inciso i, e 9° da Lei n° 9.715/98 Arts. 2° e 3° da Lei n° 9.718/98
O Auto de Infração a título Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social (Cofins) com a exigência do crédito tributário no valor total de R$5.189,68 de tributo,
juros de mora e multa de ofício proporcional relativamente aos períodos de apuração dos meses
de janeiro a junho do ano-calendário de 2007, e-fls. 193-197:
0001 INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO INSUFICIÊNCIA DE
RECOLHIMENTO DA COFINS
Arbitramento do lucro realizado com base receita bruta de prestação de serviços
de intermediação de negócios (comercialização de veículos) [...].
Fl. 299
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.418 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.725588/2011-50

Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2007 e 30/06/2007:
Art. 8° da Lei n° 9.718/1998 Art. 1° da Lei Complementar n° 70/91; art. 2° da
Lei n° 9.718/98 Art. 3° da Lei n° 9.718/98, com as alterações introduzidas pelo art. 2°
da Medida Provisória n° 2.158- 35/01 e pelo art. 41 da Lei n° 11.196/05.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado na ementa do Acórdão da 1a Turma DRJ/SDR/BA no 15-46.333, de 04.04.2019, e-fls.
241-259:
ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO (ADE). LANÇAMENTO DE
OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA.
Nos termos da Súmula CARF no 77, a discussão administrativa do Ato
Declaratório Executivo de exclusão dos regimes simplificados de tributação não
impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em face da
exclusão.[...]
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES
FEDERAL.
RITO
PROCESSUAL.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A lei no 9.317/96 estabelece que a exclusão de ofício do Simples Federal dar-se-
á mediante Ato Declaratório Executivo - ADE, assegurado o contraditório e a ampla
defesa, observada a legislação relativa ao processo administrativo fiscal. Todavia, a
possibilidade de discussão administrativa do ADE não impede o lançamento de ofício
dos créditos tributários devidos em face da exclusão. [...]
EXCLUSÃO DOS REGIMES SIMPLIFICADOS DE TRIBUTAÇÃO.
EFEITOS DA EXCLUSÃO. APLICAÇÃO DOS REGIMES DO LUCRO REAL
TRIMESTRAL OU ARBITRADO.
A pessoa jurídica excluída do Simples Federal ou do Simples Nacional ficará
sujeita ao recolhimento dos tributos devidos, a partir do período em que se
processarem os efeitos da exclusão, de acordo com as normas de tributação aplicáveis
às demais pessoas jurídicas.
ARBITRAMENTO DO LUCRO.
A falta de apresentação da escrituração contábil e fiscal, dá ensejo ao
arbitramento do lucro.
LUCRO PRESUMIDO OU ARBITRADO. VENDA DE VEÍCULOS
USADOS. EQUIPARAÇÃO À OPERAÇÃO DE CONSIGNAÇÃO. EFEITOS
TRIBUTÁRIOS.
Para a determinação da base de cálculo do imposto de renda, pelo lucro
presumido ou arbitrado, aplica-se o percentual de 32% ou 38,4 %, respectivamente,
sobre a diferença apurada entre o preço de venda do veículo usado e o respectivo custo
de aquisição. [...]
LANÇAMENTO
DO
IRPJ.
MESMOS
PRESSUPOSTOS
FÁTICOS.
RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO.
Em se tratando dos mesmos pressupostos fáticos que motivaram o lançamento
do Imposto sobre a Renda Pessoa Jurídica, como idêntica é a contestação, mutatis
mutandis, devem ser estendidas as conclusões advindas da apreciação daquele
lançamento aos relativos à CSLL, PIS e a COFINS, em razão da relação de causa e
Fl. 300
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.418 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.725588/2011-50

efeito existente entre as matérias, salvo se houver razão de ordem jurídica que lhes
recomende tratamento diverso. [...]
Acordam os membros da 1a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar IMPROCEDENTE a Impugnação para não conhecer da preliminar de nulidade
e, no mérito, manter integralmente o crédito tributário de que trata o Auto de Infração
relativo ao lançamento: do IRPJ, no valor de R$ 17.092,97 (dezessete mil, noventa e
dois reais e noventa e sete centavos); da CSLL, no valor de R$ 7.680,90 (sete mil,
seiscentos e oitenta reais e noventa centavos), do PIS, no valor de R$ 1.065,98 (um
mil, sessenta e cinco reais e noventa e oito centavos); e o da COFINS, no valor de R$
2.323,16 (dois mil, trezentos e vinte e três reais e dezesseis centavos); juntamente com
os acréscimos legais correspondentes, inclusive a aplicação da Multa de Ofício 75%
(setenta e cinco por cento), nos termos do relatório e voto que compõem o presente
julgado.
Recurso Voluntário
Notificada em 10.05.2019, e-fl. 271, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 22.05.2019, e-fls. 273-286, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II. DO DIREITO
1. DAS RAZÕES QUE JUSTIFICAM O AFASTAMENTO DO ATO DE
EXCLUSÃO DO SIMPLES FEDERAL
Como bem explicou a decisão recorrida, a discussão a respeito do ato de
exclusão do Simples Federal que gerou as autuações objeto do presente feito está se
desenvolvendo no Processo Administrativo no 10830.720531/2011- 64. Como as
indigitadas autuações estão fundadas nessa exclusão, a discussão dos créditos
tributários constituídos nessas autuações está diretamente ligada a essa outra
discussão, devendo, portanto, ser resolvida juntamente com essa.
Deveras, caso o inconformismo manifestado pela Recorrente no outro processo
se revele procedente, todas as atuações decorrentes da indevida exclusão da
Recorrente do Simples Federal deverão ser afastadas, inclusive as do presente feito.
Contudo, caso se entenda que o presente feito não deve ser decidido juntamente
com o outro processo, a Recorrente, então, pede licença para apresentar as razões que
justificam o afastamento da exclusão do Simples Federal, pois, sendo consideradas
procedentes, implicarão a extinção dos créditos tributários constituídos em razão da
exclusão.
1.1. DA INDEVIDA EQUIPARAÇÃO DA OPERAÇÃO DE COMPRA E
VENDA DE VEÍCULOS USADOS À OPERAÇÃO DE CONSIGNAÇÃO
MERCANTIL: NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ART. 5o DA LEI 9.716/98.
A legislação tributária federal, por força do art. 5o, da Lei n 9.716/98, equiparou
a operação de compra e venda de veículos usados à operação de consignação. [...]
Primeiramente, para que possam ser compreendidos os efeitos dessa
equiparação, a Recorrente pede licença para recordar o conceito de consignação, neste
escopo como consignação mercantil, hodiernamente tratada sob o nome de Contrato
Estimatório.
Sabe-se que o conceito de consignação mercantil, ou contrato estimatório, é
conceito que deve ser buscado no Direito Civil, pois de lá emana. Neste foco, dispõe o
art. 534, do Código Civil. [...]
Fl. 301
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.418 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.725588/2011-50

Nota-se que na consignação mercantil, objeto do contrato estimatório, o
consignante estabelece um valor e entrega um bem móvel ao consignatário que, por
sua vez, se encarregará de efetuar a venda do bem e transferir ao consignante o valor
previamente ajustado. Se o consignatário vender pelo exato mesmo valor que devia
entregar ao consignante, não haverá receita do consignatário. Por outro lado, caso o
preço de venda estipulado pelo consignatário seja superior àquele valor estabelecido
pelo consignante, haverá receita do consignatário, que será equivalente à diferença
entre o preço de venda por ele estabelecido e o valor estipulado pelo consignante.
Ilustrando, a receita advinda do contrato estimatório calcula-se de acordo com a
seguinte equação: (P – V = R).
Portanto, e por ser óbvio, é de se concluir que ao equiparar a compra e venda de
carros usados à consignação (objeto do contrato estimatório),
determina-se que somente será receita a diferença entre o preço de venda e o
valor de aquisição do automóvel. Ilustrando: (P – V = R).
Deveras, o art. 5o, da Lei no 9.716/98, ao determinar que, para fins tributários,
as empresas que tiverem como objeto social definido em seus atos constitutivos a
compra e venda de veículos usados poderão equiparar suas operações à consignação
mercantil, determinou-se também que a receita da atividade será calculada pela
fórmula (P – V = R), acima explicitada.
E mais, diferentemente do que a D. Autoridade Fiscal e o Órgão Julgador de
primeira instância sustentam, o comando contido no dispositivo em foco não faz
distinção quanto à sistemática sob a qual a empresa é tributada, devendo o dispositivo
ser aplicado a toda e qualquer empresa que tenha como objeto social definido em seu
ato constitutivo a compra e venda de veículos usados!
Ainda, para que não sobreviva dúvida quanto ao comando contido no tipo legal
em discussão, convém destrinchá-lo [...].
1. O comando material contido nesta regra define a possibilidade de “equiparar,
para efeitos tributários, como operação de consignação, as operações de venda de
veículos usados, adquiridos para revenda, bem assim dos recebidos como parte do
preço da venda de veículos novos ou usados.”
2. O comando pessoal, ou seja, o sujeito a quem se destina, quem poderá
praticar o comando material expresso no antecedente, são “As pessoas jurídicas que
tenham como objeto social, declarado em seus atos constitutivos, a compra e venda de
veículos automotores” Ilustres Conselheiros, o sujeito que poderá exercer a faculdade
positivada pelo tipo legal acima transcrito é: Toda e qualquer pessoa jurídica, que
tenha em seus atos constitutivos, objeto social definido como compra e venda de
veículos automotores.
Qualquer restrição a esse sujeito LEGALMENTE DEFINIDO, que não for
definida por LEI, de igual ou superior posição hierárquica, será ilegal e sua aplicação
pelos agentes da Administração Pública será NULA!
Todavia, a D. Fiscalização, confirmada pela R. Decisão a quo, alicerçada em
dispositivos contidos em Instrução Normativa, que é ato normativo hierarquicamente
inferior, e que obrigatoriamente deve ter conteúdo vinculado à Lei, entendeu que a
regra contida no art. 5o da Lei no 9.716/98 não se aplica às empresas optantes pelo
então Simples Federal.
O fundamento dessa absurda tese é o de que o art. 1o da IN/SRF no 152/98,
regulando o art. 5o, da Lei no 9.716/98, ao não fazer referência às empresas optantes
Fl. 302
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.418 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.725588/2011-50

pelo Simples, seria aplicável apenas às empresas sujeitas à tributação pelo imposto de
renda com base no lucro real, presumido ou arbitrado.
Entretanto, a teoria utilizada para definir a incorreta base de cálculo da atividade
da Recorrente, gerando a suposta superação dos limites de receita do Simples Federal,
não resiste aos mais óbvios testes jurídicos, como se verá nos tópicos subsequentes.
1.2. INSTRUÇÃO NORMATIVA NÃO PODE CRIAR RESTRIÇÃO NÃO
CONTIDA NA LEI
A D. Fiscalização e a R. Decisão a quo afirmam que o dispositivo do art. 5o da
Lei no 9.716/98 não se aplicaria ao caso da Recorrente por força do seguinte
dispositivo, previsto na IN/SRF no 152/98: [...].
Em síntese, a Órgão Julgador a quo alega que o comando contido neste
dispositivo seria uma “limitação subjetiva”, que impediria o art. 5o da Lei no 9.716/98
de ser direcionado àquelas pessoas jurídicas optantes pelo Simples.
Diversas são as fragilidades dessa conclusão!
A mais nítida e grosseira delas reside no fato de simplesmente não haver sequer
um esboço de restrição que se assemelhe a essa no texto legal art.
5o da Lei no 9.716/98. Como visto, o dispositivo da lei é claro ao estabelecer que
poderá ser feita aquela equiparação por TODAS AS PESSOAS JURÍDICAS que
tiverem a atividade compra e venda de veículos usados registrada em seus atos
constitutivos.
De forma indevida e abusiva, a D. Autoridade Fiscal fez as vezes do legislador
ao criar restrição, ou “limitação subjetiva”, que não estava prevista em Lei.
Simplesmente não existe Lei que defina a impossibilidade do optante pelo Simples
fazer a equiparação definida pelo art. 5o, da Lei no 9.716/98.
E mais, ainda que se queira atribuir razão a essa absurda interpretação, o que se
admite apenas para encaminhar o debate, o regime do simples, de forma alguma, pode
ser colocado na mesma esteira das formas de apuração do lucro para fins do IRPF e da
CSLL! É o que será pormenorizadamente tratado no item abaixo.
1.3. O ARTIGO 5o DA LEI 9.716/98 TRATA DA DEFINIÇÃO DE BASE DE
CÁLCULO E NÃO DE INCENTIVO FISCAL. DEFINIÇÃO DE BASE DE
CÁLCULO É MATÉRIA DE RESERVA LEGAL.
Num dos seus pontos principais, a tese fiscal embasa-se no entendimento de que
o art. 5o da Lei no 9.716/98 criou um benefício fiscal consistente na exclusão da receita
bruta do valor do veículo adquirido. Isto não é correto.
Contudo, no referido dispositivo legal, não há previsão para redução da base de
cálculo. Houve, apenas, a equiparação da atividade de compra e venda de veículos à
operação de consignação que, por sua vez, tem o condão de determinar a receita da
operação como sendo a diferença entre o valor de compra e o preço de venda dos
veículos. No caso, a lei simplesmente reconheceu a realidade praticada no mercado de
venda de veículos usados. Se o artigo 1o da IN 152/98 avançou o sinal, criando
restrição não contida na lei 9.716/98, o seu artigo 2o bem definiu a apuração da base
de cálculo dos tributos na venda de veículos usados [...].
Vê-se, portanto, que na regulamentação do art. 5o da Lei no 9.716/98 ficou
definido que, na determinação das bases de cálculo, será computada a diferença entre
o valor de alienação e o custo de aquisição do veículo usado. Vale dizer: o art. 5o sob
destaque, na interpretação da Instrução Normativa SRF no 152, de 1998, DEFINIU A
BASE DE CÁLCULO das operações realizadas com veículos usados.
Fl. 303
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.418 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.725588/2011-50

Por mais esforço que se faça, não é possível alcançar a leitura feita pela
Fiscalização e pela r. decisão recorrida no sentido de que a Lei 9.716/98, secundada
pela IN 152/98, teria criado um incentivo fiscal.
Não há benefício algum, a regra do art. 5o da Lei 9.176/98 tão somente
determinou a base de cálculo para as operações com veículos usados, que, por conta
da equiparação às operações de consignação, será representada pela fórmula (P – V =
R), em que a receita será igual à diferença entre o preço de venda e o valor de
aquisição.
Ora, não é preciso se alongar nas explicações para asseverar que a definição da
base de cálculo, justamente por ser o principal elemento na contextura da regra-matriz
de incidência5, é matéria de reserva legal, não podendo, assim, ser vulnerada por mera
interpretação, como fez o ilustre Autuante, sob a justificativa de que o art. 5o, da Lei no
9.716/98 teria criado incentivo. Legislou! E como legislador substituto fulminou o
citado art. 5o.
Em tese, o art. 4o da IN/SRF no 608/06 daria apoio para a tese levantada. [...]
Contudo, o referido apoio não se sustenta!
Deveras, como ressaltado anteriormente, a Lei em questão não determinou
nenhuma redução de base de cálculo. Com efeito, o § 1o, da IN/SRF no 152/98, diz que
“na determinação das bases de cálculo de que trata este artigo será computada a
diferença entre o valor pelo qual o veículo usado houver sido alienado”. Está dito,
portanto, pela aludida Instrução Normativa que a base de cálculo será correspondente
à diferença entre o valor de alienação e o custo de aquisição do veículo. Não está
prevista qualquer redução de base de cálculo. Trata-se do reconhecimento das
condições prevalecentes no exercício da atividade de venda de veículos usados, que
não é a única no ordenamento tributário. Basta lembrar do caso das agências de
propaganda.
E mais: a definição da base de cálculo do art. 5o da Lei no 9.716/98 não pode ser
derrogada por mera interpretação. Além disso, essa definição é prévia a qualquer
regime de tributação, sendo matéria vedada ao estratégico manejo do aplicador da lei.
1.4. REGIME DE RECOLHIMENTO DO SIMPLES NÃO REPRESENTA
MODALIDADE AUTÔNOMA DE APURAÇÃO DE LUCRO. SEGUE A FORMA
DO LUCRO PRESUMIDO. TAMBÉM NÃO É VEÍCULO DE INSTITUIÇÃO DE
BENEFÍCIO FISCAL.
Como visto anteriormente, tanto a D. Fiscalização quanto as n. Autoridades
Julgadoras de primeira instância, fazendo interpretação isolada e equivocada da regra
contida no art. 1o, da IN/SRF 152/98, sobrepondo-a ao texto legal, defendem que a
determinação da base de cálculo trazida pelo 5o, da Lei no 9.716/98, está autorizada
apenas para as empresas tributadas pelo lucro real, presumido ou arbitrado. Não é
verdade: na lei não há esta restrição. Isto representa uma criação autônoma do artigo
1o da IN SRF 152/98.
Inicialmente, para entender a absurdez dessa afirmação, é necessário que se
busque o conceito do método de recolhimento do Simples. O regime simplificado de
recolhimentos do Simples tem berço constitucional. Seu conceito, portanto, extrai-se
da Carta Maior como sendo um regime de recolhimento tributário simplificado com o
escopo de promover o equilíbrio através da desburocratização e desoneração excessiva
das microempresas e empresas de pequeno porte.
Ainda nesta direção, uma vez estabelecido o conceito da sistemática do
Simples, pergunta-se: É possível que se insira essa sistemática dentro do gênero
Fl. 304
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.418 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.725588/2011-50

“formas de apuração do lucro”, como pretende incluir o Fisco e a r. decisão recorrida?
E mais: a lista contida na IN 152/98 é exaustiva ou exemplificativa?
A referida Instrução Normativa, pede-se licença para insistir, diz que a base de
cálculo da operação de revenda de veículos usados será a diferença entre os valores de
venda e de compra, para “A pessoa jurídica sujeita à tributação pelo imposto de renda
com base no lucro real, presumido ou arbitrado”.
Nesta lista, de forma expressa, não consta o Simples. Entretanto, isto não
autoriza concluir, como fez o Fisco, que a enumeração da referida Instrução seja
exaustiva e com força para impedir a adoção da Lei no 9.716/98 para as empresas do
Simples, sob pena de haver desrespeito à hierarquia das normas, uma vez que a Lei
9.716/98 não fez referência a nenhum regime ou sistemática de apuração do lucro.
Além disso, especificamente quanto à forma de apuração do lucro, é preciso
considerar o Simples não representa uma quarta forma de apuração, pois no seu
interior a apuração do lucro e da base de cálculo da contribuição também é presumida,
assim como ocorre no Lucro Presumido.
Vale dizer, dentro do Simples, existe a apuração presumida do lucro e da
contribuição social sobre o lucro, em igualdade de condições com a sistemática do
lucro presumido.
Não há, portanto, nenhuma incompatibilidade entre o Simples e regra do art. 5o
da Lei 9.716/98.
A r. Decisão de primeira instância não captou essa realidade.
Porém, sob hipótese alguma se pode aceitar essa conclusão. Se de fato se quiser
definir o método de apuração do lucro dentro da sistemática do Simples, é ele nada
mais do que a aplicação de uma espécie de presunção, subsumindo-se, logo, ao que
chamam de Lucro Presumido.
E mais, é tão absurdo equiparar o Simples às formas de apuração do lucro das
empresas que deixaram de lado o fato de que dentro de sua sistemática são recolhidas
até mesmo verbas de natureza trabalhista. Repetindo, o Simples não é unicamente
forma de apuração de lucro!
Portanto, também sob este enfoque, conclui-se que jamais o art. 1o, da IN/SRF
152/98 proibiu as empresas comerciantes de carros usados tributadas pelo Simples de
determinarem sua base de cálculo pela diferença entre os valores de entrada e de saída
dos veículos.
1.5. DO APOIO DA JURISPRUDÊNCIA À TESE DEFENDIDA PELA
RECORRENTE [...]
2. DA RAZÃO QUE JUSTIFICA O AFASTAMENTO DOS CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS FORMALIZADOS PELOS AUTOS DE INFRAÇÃO DO
PRESENTE FEITO
Os créditos tributários formalizados no presente feito decorrem da exclusão da
Recorrente do Simples Federal. Em caso de afastamento dessa exclusão, ela passa a
ter o direito de ser tributado no âmbito do Simples Federal, impondo a extinção dos
créditos tributários formalizados mediante a adoção de outro regime de tributação.
Com efeito, essa providência é que deverá adotada em relação aos créditos
tributários relativos a IRPJ, CSL, PIS e COFINS tratados no presente feito, não
prevalecendo a exclusão do Simples Federal promovida pelo Fisco Federal e que
gerou a constituição desses créditos.
Fl. 305
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.418 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.725588/2011-50

Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
III. DO PEDIDO Diante do exposto, a Recorrente pede que:
a) o presente feito seja julgado conjuntamente com o Processo Administrativo
no 10830.720531/2011-64, em que está em discussão o ato de exclusão do Simples
Federal que gerou os créditos tributários tratados no presente feito. Deveras, caso
pleito manifestado pela Recorrente no outro processo se revele procedente, todas as
atuações decorrentes da indevida exclusão da Recorrente do Simples Federal deverão
ser afastadas, inclusive as do presente feito;
b) sendo acatado ou não o pedido anterior, o seu recurso seja recebido e
provido, a fim de reformar a r. decisão de primeira instância para, reconhecendo que a
exclusão da Recorrente do Simples Federal deu-se indevidamente, afastar os créditos
tributários formalizados em decorrência dessa exclusão.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, e-fl. 188, em especial no Decreto no 70.235,
de 06 de março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário
Nacional. Assim, dele tomo conhecimento.
Julgamento em Conjunto
A lide instaurada nos presentes autos é julgada em conjunto com o processo no
10830.720531/2011-64 na sessão do dia 01 de fevereiro de 2023.
Nulidade do Auto de Infração e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos.
Os Auto de Infração foram lavrados por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu os atos revestido das formalidades legais com a regular
intimação para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de
primeira instância está motivada de forma explícita, clara e congruente, inclusive com base no
princípio da persuasão racional previsto no art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972. A Recorrente foi regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos
legais, o que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
Fl. 306
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.418 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.725588/2011-50

O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE, que deve ser
reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de acordo com
o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09
de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Simples Federal - Excesso de Receita Bruta Anual
A Recorrente insurge-se contra exclusão do Simples Federal constante no
processo no 10830.720531/2011-64.
Consta no processo no 10830.720531/2011-64 que o tratamento diferenciado,
simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento das obrigações tributárias, principal e
acessória é aplicável às microempresas e às empresas de pequeno porte. Elevada à condição de
princípio constitucional da atividade econômica essa orientação normativa fiscal orienta os entes
federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170 e art.
179 da Constituição Federal).
A Lei no 9.317, de 05 de dezembro de 1996, que dispõe sobre o regime tributário
das microempresas e das empresas de pequeno porte e institui o Sistema Integrado de Pagamento
de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte – Simples
Federal vigorou até 30.06.2007.
Fl. 307
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.418 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.725588/2011-50

A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante
aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,
bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.
A manifestação unilateral da RFB deve ser formalizada por ato administrativo,
como uma espécie de ato jurídico, deve estar revestido dos atributos lhe conferem a presunção de
legitimidade, a imperatividade e a autoexecutoriedade. Para que produza efeitos que vinculem o
administrado deve ser emitido (a) por agente competente que o pratica dentro das suas
atribuições legais, (b) com as formalidades indispensáveis à sua existência, (c) com objeto, cujo
resultado está previsto em lei, (d) com os motivos, cuja matéria de fato ou de direito seja
juridicamente adequada ao resultado obtido e (e) com a finalidade visando o propósito previsto
na regra de competência do agente (art. 2o da Lei no 4.717, de 29 de junho de 1965 e Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999).
A exclusão é feita de ofício ou mediante comunicação das empresas optantes.
Verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória no caso de incorrer em qualquer das
situações de vedação ou em condutas incompatíveis o procedimento é efetivado de ofício
mediante emissão de ato próprio pela autoridade competente. A pessoa jurídica excluída do
Simples Federal sujeita-se, a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão, às
normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas (art. 9o, art. 15 e art. 16 da Lei no
9.317, de 05 de dezembro de 1996).
A Lei no 9.317, de 05 de dezembro de 1996, determina:
Art. 9° Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica: [...]
II - na condição de empresa de pequeno porte que tenha auferido, no ano-calendário
imediatamente anterior, receita bruta superior a R$ 2.400.000,00 (dois milhões e
quatrocentos mil reais); [...]
§ 1o Na hipótese de início de atividade no ano-calendário imediatamente anterior ao da
opção, os valores a que se referem os incisos I e II do caput deste artigo serão,
respectivamente, de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)
multiplicados pelo número de meses de funcionamento naquele período,
desconsideradas as frações de meses. [...]
Art. 15. A exclusão do SIMPLES nas condições de que tratam os arts. 13 e 14 surtirá
efeito: [...]
IV - a partir do ano-calendário subseqüente àquele em que for ultrapassado o limite
estabelecido, nas hipóteses dos incisos I e II do art. 9°. [...]
Art. 16. A pessoa jurídica excluída do SIMPLES sujeitar-se-á, a partir do período em
que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais
pessoas jurídicas.
Consta no Ato Declaratório Executivo DRF/Campinas/SP no 4, de 17.01.2011,
com efeitos no período compreendido entre 01.01.2006 a 30.06.2007, e-fl. 21, motivado nos
fundamentos de fato e de direito indicados:
Art. 1o - Fica excluída do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES (Lei
9317/96). para no período compreendido entre 01/01/2006 e 30/06/2007, a empresa
abaixo identificada, pela ocorrência da situação excludente conforme a seguir:
Fl. 308
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.418 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.725588/2011-50

Razão Social
NATALIA CRISTINA FM1010 ME
CNPJ:
07.792.580/0001-46
Endereço:
Rua Artur Leite de Ramo Jr, 111 - Jardim do Lago - Campinas - SP - 13 050
032
Descrição da o- Inação
excludente:
Na condição de microempresa auferiu receita bruta superior a R$ 240.000,00,
bem como superior a R$ 2.400.000,00, limite previsto para as empresas de
pequeno porte, no ano calendário 2006
Período Excluído
01/01/2006 a 30/06/2007
Fundamento legal da exclusão
Inciso I e II do Art. 2o; Inciso I e II do Art. 9o; Alíneas “a” e “b” do Art. 13,
Inciso I do Art. 14 e Inciso III do Art. 15 da Lei no 9.317, de 05/12/1996.

Art. 2o - A exclusão do SIMPLES surtirá os efeitos previstos nos artigos 15 e 16
da Lei n° 9.317, de 1996, e suas alterações posteriores.
Art. 3o - Poderá o contribuinte, dentro do prazo de trinta dias deste Ato
Declaratório Executivo, manifestar sua inconformidade, por escrito, assegurados o
contraditório e a ampla defesa, nos termos do Artigo 196, parágrafo único do RIR/99.
relativamente ao procedimento acima. à Delegacia da Receita Federal de Julgamento
em Campinas.
Art. 4° - Não havendo manifestação no prazo previsto no artigo anterior, a
exclusão do SIMPLES tomar-se-á definitiva.
Dado que a Recorrente iniciou suas atividades em 11.01.2006, e-fls. 270, a
exclusão do Simples Federal produz efeito a partir de 01.01.2006, quando a Recorrente fica
sujeita às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas, nos termos expressamente
contidos na legislação tributária. Esta consequência decorre de expressa previsão legal que é de
observância obrigatória pela autoridade, sob pena de responsabilidade funcional (parágrafo único
do art. 142 do Código Tributário Nacional).
Para fins argumentativos, cabe trazer a inteligência do Recurso Especial
Repetitivo STJ no 1124507/MG, que em relação ao Simples Federal assim se pronuncia:
O ato de exclusão de ofício, nas circunstâncias previstas pela lei como impeditivas de
ingresso no sistema SIMPLES, em verdade, substitui obrigação do próprio contribuinte
de comunicar ao fisco a superveniência de umas das situações excludentes.
De forma que, não o fazendo a pessoa jurídica contribuinte, é dado ao fisco o direito de
proceder à exclusão por iniciativa própria, no momento em que detectar a ocorrência da
situação excludente.
Por isso mesmo, por se tratar de situação excludente que já era de conhecimento do
contribuinte, é que a lei tratou o ato de exclusão como meramente declaratório,
permitindo a retroação de seus efeitos à data de um mês após a ocorrência da
circunstância ensejadora da exclusão.
De fato, no momento em que opta pela adesão ao sistema de recolhimento de tributos
diferenciado, pressupõe-se que o contribuinte tenha conhecimento das situações que
impedem sua adesão ou permanência nesse regime.
Assim, admitir-se que o ato de exclusão em razão da ocorrência de uma situação que
poderia ter sido comunicada ao fisco pelo próprio contribuinte apenas produza efeitos
após a notificação da pessoa jurídica seria permitir que ela se beneficie da própria
torpeza, mormente porque em nosso ordenamento jurídico não se admite descumprir o
comando legal com base em alegação de seu desconhecimento.
Fl. 309
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-003.418 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.725588/2011-50

É nesse sentido, admitindo a possibilidade de conferir efeitos retroativos ao ato de
exclusão do regime tributário SIMPLES, caso a Administração constate que a empresa
optante não preenche os requisitos legais para a permanência no sistema, a reiterada
jurisprudência desta Corte, conforme se depreende dos precedentes [...].
Logo, o Ato Declaratório Executivo DRF/Campinas/SP no 4, de 17.01.2011, e-fl.
21, deve ser mantido, em virtude de lei.
Lançamento de Ofício
A Recorrente discorda dos lançamentos de ofício.
A pessoa jurídica pode determinar o IRPJ ou a CSLL com base no lucro real,
presumido ou arbitrado, por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março,
30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário nas condições de tempo,
lugar e forma previstos no art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e nos art. 2o e art. 28
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Especialmente sobre o lucro arbitrado, a Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995,
determina:
Art. 31. A receita bruta das vendas e serviços compreende o produto da venda de bens
nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado auferido
nas operações de conta alheia.
Parágrafo único. Na receita bruta, não se incluem as vendas canceladas, os descontos
incondicionais concedidos e os impostos não-cumulativos cobrados destacadamente do
comprador ou contratante dos quais o vendedor dos bens ou o prestador dos serviços
seja mero depositário. [...]
Art. 47. O lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando: [...]
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios de
fraude ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real.
Especificamente sobre o lucro presumido, a Lei no 9.249, de 29 de dezembro de
1995, prevê:
Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante a
aplicação do percentual de 8% (oito por cento) sobre a receita bruta auferida
mensalmente, observado o disposto no art. 12 do Decreto-Lei no1.598, de 26 de
dezembro de 1977, deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos
incondicionais concedidos, sem prejuízo do disposto nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei no
8.981, de 20 de janeiro de 1995.
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de: [...]
III - trinta e dois por cento, para as atividades de:
a) prestação de serviços em geral, [...];
b) intermediação de negócios; [...]
Art. 16. O lucro arbitrado das pessoas jurídicas será determinado mediante a aplicação,
sobre a receita bruta, quando conhecida, dos percentuais fixados no art. 15, acrescidos
de vinte por cento. [...]
Art. 20. A base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido, devida pelas
pessoas jurídicas que efetuarem o pagamento mensal a que se referem os arts. 27 e 29 a
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, e pelas pessoas jurídicas desobrigadas de
escrituração contábil, corresponderá a doze por cento da receita bruta, na forma definida
Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-003.418 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.725588/2011-50

na legislação vigente, auferida em cada mês do ano-calendário, exceto para as pessoas
jurídicas que exerçam as atividades a que se refere o inciso III do § 1o do art. 15, cujo
percentual corresponderá a trinta e dois por cento.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, prevê:
Art.1o A partir do ano-calendário de 1997, o imposto de renda das pessoas jurídicas será
determinado com base no lucro real, presumido, ou arbitrado, por períodos de apuração
trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de
dezembro de cada ano-calendário, observada a legislação vigente, com as alterações
desta Lei. [...]
Art. 27. O lucro arbitrado será o montante determinado pela soma das seguintes
parcelas:
I - o valor resultante da aplicação dos percentuais de que trata o art. 16 da Lei no 9.249,
de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pelo art. 31 da Lei no 8.981,
de 20 de janeiro de 1995, auferida no período de apuração de que trata o art. 1o desta
Lei;
II - os ganhos de capital, os rendimentos e ganhos líquidos auferidos em aplicações
financeiras, as demais receitas e os resultados positivos decorrentes de receitas não
abrangidas pela inciso anterior e demais valores determinados nesta Lei, auferidos
naquele mesmo período. [...]
Art. 28. Aplicam-se à apuração da base de cálculo e ao pagamento da contribuição
social sobre o lucro líquido as normas da legislação vigente e as correspondentes aos
arts. 1o a 3o, 5oa 14, 17 a 24-B, 26, 55 e 71.
Para análise da matéria, cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do
art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 59
A tributação do lucro na sistemática do lucro arbitrado não é invalidada pela
apresentação, posterior ao lançamento, de livros e documentos imprescindíveis para a
apuração do crédito tributário que, após regular intimação, deixaram de ser exibidos
durante o procedimento fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Sobre a apuração da receita bruta da pessoa jurídica que exerce a atividade
econômica de compra e venda de veículos automotores, a Instrução Normativa SRF no 152, de
16 de dezembro de 1998, que vigorava à época da ocorrência do fato gerador, determina:
Art. 1o A pessoa jurídica sujeita à tributação pelo imposto de renda com base no lucro
real, presumido ou arbitrado, que tenha como objeto social, declarado em seus atos
constitutivos, a compra e venda de veículos automotores, deverá observar, quanto à
apuração da base de cálculo dos tributos e contribuições de competência da União,
administrados pela Secretaria da Receita Federal - SRF, o disposto nesta Instrução
Normativa.
Art. 2o Nas operações de venda de veículos usados, adquiridos para revenda, inclusive
quando recebidos como parte do pagamento do preço de venda de veículos novos ou
usados, o valor a ser computado na determinação mensal das bases de cálculo do
imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, pagos por estimativa, da
contribuição para o PIS/PASEP e da contribuição para o financiamento da seguridade
social - COFINS será apurado segundo o regime aplicável às operações de consignação.
§ 1o Na determinação das bases de cálculo de que trata este artigo será computada a
diferença entre o valor pelo qual o veículo usado houver sido alienado, constante da
nota fiscal de venda, e o seu custo de aquisição, constante da nota fiscal de entrada.
Fl. 311
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-003.418 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.725588/2011-50

§ 2o O custo de aquisição de veículo usado, nas operações de que trata esta Instrução
Normativa, é o preço ajustado entre as partes.
No que se refere às infrações fiscais, o Decreto no 3000, de 26 de março de 1999,
determina:
Art.841.O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo (Decreto-Lei no
5.844, de 1943, art. 77,Lei no 2.862, de 1956, art. 28,Lei no 5.172, de 1966, art. 149,Lei
no 8.541, de 1992, art. 40,Lei no 9.249, de 1995, art. 24,Lei no 9.317, de 1996, art. 18, e
Lei no 9.430, de 1996, art. 42):
I-não apresentar declaração de rendimentos;
II-deixar de atender ao pedido de esclarecimentos que lhe for dirigido, recusar-se a
prestá-los ou não os prestar satisfatoriamente;
III-fizer declaração inexata, considerando-se como tal a que contiver ou omitir,
inclusive em relação a incentivos fiscais, qualquer elemento que implique redução do
imposto a pagar ou restituição indevida;
IV-não efetuar ou efetuar com inexatidão o pagamento ou recolhimento do imposto
devido, inclusive na fonte;
V-estiver sujeito, por ação ou omissão, a aplicação de penalidade pecuniária;
VI-omitir receitas ou rendimentos.
Parágrafo único. Aplicar-se-á o lançamento de ofício, além dos casos enumerados neste
artigo, àqueles em que o sujeito passivo, beneficiado com isenções ou reduções do
imposto, deixar de cumprir os requisitos a que se subordinar o favor fiscal.
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada, independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor
dela dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais, cabendo à autoridade a prova da não veracidade dos fatos
registrados (art. 195 do Código Tributário Nacional e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977).
A infração tributária caracteriza-se dedução indevida da receita bruta do custo de
aquisição dos veículos resultante do exercício da atividade econômica de revenda de veículos
automotores. Nesse caso, a base de cálculo dos tributos é computada pela diferença entre o valor
pelo qual o veículo usado houver sido alienado, constante da nota fiscal de venda, e o seu custo
de aquisição, constante da nota fiscal de entrada. A legislação expressamente prevê que na
receita bruta, não se incluem as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos. Os
tributos foram apurados pela sistemática do lucro arbitrado, uma vez que a Recorrente não
apresenta escrituração contábil e fiscal necessária à apuração da receita bruta e à identificação da
efetiva movimentação financeira da empresa e a escrituração apresentada contém deficiências
que não permitem a apuração do lucro real trimestral ou pelo lucro presumido.
Para análise da matéria, cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do
art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 77
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de
exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos
em face da exclusão. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Fl. 312
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-003.418 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.725588/2011-50

Na determinação da base de cálculo dos tributos pela pessoa jurídica que tenha
como objeto social, declarado em seus atos constitutivos, a compra e a venda de veículos
automotores e que tenha apurado os tributos pelo lucro arbitrado a receita bruta das operações de
venda de veículos usados, adquiridos para revenda, será a diferença entre o valor de alienação,
constante da nota fiscal de venda, e o custo de aquisição do veículo, constante da nota fiscal de
entrada.
A Lei no 9.716, de 26 de novembro de 1998, determina:
Art.5o As pessoas jurídicas que tenham como objeto social, declarado em seus atos
constitutivos, a compra e venda de veículos automotores poderão equiparar, para efeitos
tributários, como operação de consignação, as operações de venda de veículos usados,
adquiridos para revenda, bem assim dos recebidos como parte do preço da venda de
veículos novos ou usados.
Parágrafo único. Os veículos usados, referidos neste artigo, serão objeto de Nota Fiscal
de Entrada e, quando da venda, de Nota Fiscal de Saída, sujeitando-se ao respectivo
regime fiscal aplicável às operações de consignação.
Para análise da matéria, cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do
art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 85
Na revenda de veículos automotores usados, de que trata o art. 5o da Lei no 9.716, de 26
de novembro de 1998, aplica-se o coeficiente de determinação do lucro presumido de
32% (trinta e dois por cento) sobre a receita bruta, correspondente à diferença entre o
valor de aquisição e o de revenda desses veículos.
A Lei no 9.716, de 26 de novembro de 1998, possibilita a pessoa jurídica optar
pelo lucro presumido pela regra diferenciada de equiparação às operações de consignação,
correspondendo a base de cálculo a 32% da diferença entre os valores de venda e de compra. Tal
circunstância traz implicações sobre a hipótese s de incidência de tributos incidentes sobre o
receita bruta da pessoa jurídica. Assim, tendo em vista que a consignação é tributada com
alíquota de 32% para determinação da base de cálculo, a tributação a ela equiparada também terá
a mesma alíquota aplicada.
No presente caso, em relação aos primeiro e segundo trimestres do ano-calendário
de 2007, aplica-se o lucro arbitrado como a sistemática adequada de apuração de tributos e assim
cabível o coeficiente de 38,4% sobre o somatório da receita bruta de revenda de veículos
próprios equiparada às operações de consignação e conta alheia e consignação, haja vista que se
tratar de atividade equiparada à intermediação de negócios.
No presente caso, em relação aos terceiros e quarto trimestres do ano-calendário
de 2007, aplica-se o lucro presumido como a sistemática adequada de apuração de tributos e
assim cabível o coeficiente de 32% sobre o somatório da receita bruta de revenda de veículos
próprios equiparada às operações de consignação e conta alheia e consignação, haja vista que se
tratar de atividade equiparada à intermediação de negócios.
A Instrução Normativa SRF no 152, de 16 de dezembro de 1998, dispõe sobre a
determinação da base de cálculo de tributos apurados com base no lucro arbitrado relativamente
às operações com veículos usados. Essa regulamentação tributária da matéria tratada no presente
processo não inova em relação à Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, à Lei no 9.249, de 29 de
dezembro de 1995 e à Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Fl. 313
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1003-003.418 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.725588/2011-50

Consta no Termo de Verificação Fiscal, e-fls. 148-161, cujos fundamentos de fato
e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
III — DO DIREITO
29 - Para o ano-calendário 2007, tendo em vista o lançamento, aplicou-se os
dispositivos legais constantes neste Termo de Verificação Fiscal e da Descrição dos
Fatos e Enquadramentos Legais do Auto de Infração do IRPJ/CSLL/PIS/COFINS, o
qual, por oportuno transcrevemos a seguir alguns dispositivos legais:
Lei n°9.716/98:
(...)
Art. 5° As pessoas jurídicas que tenham como objeto social, declarado em seus
atos constitutivos, a compra e venda de veículos automotores poderão equiparar, para
efeitos tributários, como operação de consignação, as operações de venda de veículos
usados, adquiridos para revenda, bem assim dos recebidos como parte do preço da
venda de veículos novos ou usados.
Parágrafo único. Os veículos usados, referidos neste artigo, serão objeto de Nota
Fiscal de Entrada e, quando da venda, de Nota Fiscal de Saída, sujeitando-se ao
respectivo regime fiscal aplicável às operações de consignação.
(...)
Instrução Normativa SRF n° 152/98:
(...)
Art. 2° Nas operações de venda de veículos usados, adquiridos para revenda,
inclusive quando recebidos como parte do pagamento do preço de venda de veículos
novos ou usados, o valor a ser computado na determinação mensal das bases de
cálculo do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, pagos por
estimativa, da contribuição para o PIS/PASEP e da segundo o regime aplicável às
operações de consignação.
§ 10 Na determinação das bases de cálculo de que trata este artigo será
computada a diferença entre o valor pelo qual o veículo usado houver sido alienado,
constante da nota fiscal de venda, e o seu custo de aquisição, constante da nota fiscal
de entrada.
§ 2° O custo de aquisição de veículo usado, nas operações de que trata esta
Instrução Normativa, é o preço ajustado entre as partes.
(...)
Já para o P1S/COFINS, a legislação de regência é a IN SRF 247/2002:
(...)
Art.10. As pessoas jurídicas de direito privado e as que lhes são equiparadas
pela legislação do Imposto de Renda, observado o disposto no art. 92, têm como base
de cálculo do PIS/Pasep e da Cofins o valor do faturamento, que corresponde à receita
bruta, assim entendida a totalidade das receitas auferidas, independentemente da
atividade por elas exercidas e da classificação contábil adotada para a escrituração das
receitas.
(...)
Fl. 314
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1003-003.418 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.725588/2011-50

§ 49 A pessoa jurídica que tenha como objeto social, declarado em seus atos
constitutivos, a compra e venda de veículos automotores deve apurar o valor da base
de cálculo nas operações de venda de veículos usados adquiridos para revenda,
inclusive quando recebidos como parte do pagamento do preço de venda de veículos
novos ou usados, segundo o regime aplicável às operações de consignação.
§ 5° Na determinação da base de cálculo de que trata o § 42 será computada a
diferença entre o valor pelo qual o veículo usado houver sido alienado, constante da
nota fiscal de venda, e o seu custo de aquisição, constante da nota fiscal de entrada.
§ 60 O custo de aquisição de veículo usado, nas operações de que tratam os §§
42 e 52, é o preço ajustado entre as partes.
(...)
30- Já com relação ao percentual (do Lucro Presumido) aplicável às operações
equiparadas às consignações é mister tecer algumas considerações.
31- De acordo com a IN SRF n° 152/1998 e da Lei n° 9.716/1998, a operação
de venda de veículos usados adquiridos para revenda, para efeitos tributários, foi
equiparada às operações em consignação, na qual a base de cálculo para apuração do
tributo devido será a diferença entre o valor pelo qual o veículo usado houver sido
alienado e o seu respectivo custo de aquisição.
32- Conforme o disposto no artigo 518 e 519 do RIR/99 (art. 15 e 16 da Lei
9.249/95), os percentuais a serem aplicados sobre a receita bruta conhecida
proveniente da atividade de vendas de veículos (equiparada às operações de
consignação) para a apuração do Lucro Presumido será de 32%, conforme a seguir
transcrito, tendo em vista tratar-se de atividade equiparada à intermediação de
negócios:
"Art. 519. Para efeitos do disposto no artigo anterior, considera-se receita bruta
a definida no art. 224 e seu parágrafo único.
§ 1° Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de:
(...)
III — Trinta e dois por cento, para as atividades de:
b) intermediação de negócios;
(...)
33 - Neste ponto é mister esclarecer que esse é o entendimento no âmbito da
RFB, de que a equiparação à operação de consignação é assemelhado à comissão
mercantil, ou seja, à operação de intermediação.
34 - Para tanto, trazemos à presente lume, os ensinamentos do ilustre mestre,
professor De Plácido e Silva, in Vocabulário Jurídico (Forense, 1967, volume 1, p.
409), a saber:
"Consignação. No sentido do Direito Comercial, serve, em regra, para indicar
certo contrato de comissão mercantil.
E, assim, diz-se o contrato pelo qual a pessoa envia mercadorias a outra, para
serem vendidas por sua conta, ao preço e condições que forem preestabelecidas."
35 - Portanto, a consignação constitui-se numa operação que resulta em
comissão mercantil e ocorre quando o proprietário da mercadoria (consignante),
entrega-a ao comerciante (consignatário), para que este venda-a (a terceiro) pelo preço
e condições que forem fixados previamente pelo consignante.
Fl. 315
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1003-003.418 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.725588/2011-50

36 - A equiparação às operações de consignação altera a natureza da operação
da revenda de veículos para fins de tributação, eis que, a consignação é uma prestação
de serviço de intermediação de negócio.
37 - Portanto, nas operações de revenda de veículos usados, o valor a ser
utilizado na apuração mensal das bases de cálculo será apurado segundo o regime
aplicável às operações de consignação, sendo que sobre este valor, aplica-se o
coeficiente de 32% (prestação de serviços de intermediação de negócios) para efeito
de determinação da base de cálculo do lucro presumido e da contribuição social.
38 - Também, assim dispõe a IN 390/2004 (artigos 17, 18 e 30), a qual
estabeleceu o percentual de 32% para a apuração da CSLL das prestadoras de serviços
(intermediação de negócios).
No mesmo sentido dispõe as Jurisprudências Administrativas e as Soluções de
Consulta da RFB, a qual, por oportuno, transcrevemos algumas a seguir: [...]
ACÓRDÃO N°03-36718 de 30 de Abril de 2010 [...]
LUCRO PRESUMIDO. COEFICIENTE APLICÁVEL SOBRE A RECEITA
BRUTA. DETERMINAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. Para determinação da base
de cálculo do lucro presumido, em operações de revenda de veículos automotores
usados ou recebidos para venda em consignação, cabe ser aplicado o coeficiente de
32% sobre a receita bruta conhecida. DA MULTA DE OFICIO. Apurado imposto
suplementar e efetuado lançamento de ofício, cabe exigi-lo juntamente com a multa
aplicada aos demais tributos. [...]
ACÓRDÃO N° 14-28227 de 29 de Marco de 2010 [...]
LUCRO PRESUMIDO. VEÍCULOS. COMPRA E VENDA. EQUIPARAÇÃO
À CONSIGNAÇÃO. Nas operações de venda de veículos usados, adquiridos para
revenda, inclusive quando recebidos como parte do pagamento do preço de venda de
veículos novos ou usados, o valor a ser computado na determinação mensal das bases
de cálculo do imposto deve ser apurado segundo o regime aplicável às operações de
consignação, aplicando-se o percentual de 32% sobre a receita bruta mensal. Para
tanto, o contribuinte deve emitir Nota Fiscal de Entrada, para os veículos adquiridos, e
Nota Fiscal de Saída, para os veículos revendidos; a diferença apurada entre o preço
de venda e o custo de aquisição, representa a receita tributável, sobre a qual aplicam-
se os coeficientes de apuração das correspondentes bases de cálculo. Na ausência de
comprovação do custo de aquisição, reputa-se correto o procedimento fiscal na glosa
dos referidos custos e, conseqüentemente, a tributação de impostos e contribuições
sociais pelo valor total das vendas. OMISSÃO DE RECEITA. Verificada omissão de
receita, o montante omitido será computado para determinação da base de cálculo do
imposto devido e do adicional, se for o caso, no período de apuração correspondente
LANÇAMENTOS REFLEXOS. O decidido quanto ao lançamento do IRPJ deve
nortear a decisão dos lançamentos decorrentes, dada a relação que os vincula.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. Cabível a imposição da multa qualificada de
150%, prevista no artigo 44, inciso II, da Lei n° 9.430/96, restando demonstrado que o
procedimento adotado pelo sujeito passivo enquadra-se nas hipóteses tipificadas no
art. 71, inciso I, da Lei n° 4.502/64. [...]
SOLUÇÃO DE CONSULTA N° 76 de 18 de Outubro de 2011 [...]
LUCRO PRESUMIDO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS USADOS.
EQUIPARAÇÃO A OPERAÇÕES DE CONSIGNAÇÃO. Para efeito de
determinação da base de cálculo do imposto de renda devido pelas pessoas jurídicas
optantes pelo lucro presumido que tenham como objeto social, declarado em seus atos
constitutivos, a compra e venda de veículos automotores, considera-se receita bruta
Fl. 316
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1003-003.418 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.725588/2011-50

das operações de venda de veículos usados, adquiridos para revenda, inclusive quando
recebidos como parte do preço da venda de veículos novos ou usados, a diferença
entre o valor de alienação e o custo de aquisição do veículo. Sobre essa receita bruta,
auferida no período de apuração, aplica-se o percentual de 32% (trinta e dois por
cento). [...]
SOLUÇÃO DE CONSULTA N°334 de 18 de Setembro de 2008 [...]
LUCRO PRESUMIDO. DETERMINAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO NAS
OPERAÇÕES DE CONSIGNAÇÃO. Na determinação da base de cálculo presumida
do Imposto de Renda, devido pelas pessoas jurídicas que tenham como objeto social,
declarado em seus atos constitutivos, a compra e venda de veículos automotores, a
receita bruta das operações de venda de veículos usados, adquiridos para revenda, bem
assim dos recebidos como parte do preço da venda de veículos novos ou usados, será a
diferença entre o valor de alienação e o custo de aquisição do citado veículo. Na
determinação da base de cálculo presumida, aplica-se, sobre a receita bruta definida
nos termos acima, auferida no período de apuração, o percentual de 32% (trinta e dois
por cento). As pessoas jurídicas, objeto da equiparação, cuja receita bruta anual,
calculada nos termos acima, seja de até R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais),
determinarão a base de cálculo presumida do Imposto de Renda mediante a aplicação
do percentual de 16% (dezesseis por cento) sobre a receita bruta, auferida no período
de apuração, desde que cumpridos todos os requisitos previstos na legislação
tributária. [...]
IV
-
PRIMEIRO
SEMESTRE/2007
APURAÇÃO
PELO
LUCRO
ARBITRADO IRPJ/CSLL/PIS/COFINS
39 - Conforme já explanado anteriormente, a fiscalizada havia optado pelo
Simples no primeiro semestre de 2007 e, pelo Lucro Presumido no segundo semestre
de 2007.
40 - Também, conforme já explanado, tendo em vista que em 2006 ultrapassou
o limite de receita bruta para as empresas optantes pelo Simples no início das
atividades, a mesma foi excluída do Simples no primeiro semestre de 2007, através do
Ato Declaratório Executivo n° 04 de 17 de janeiro de 2011.
41 - Durante o curso da ação fiscal a fiscalizada foi intimada a recompor a sua
escrituração através da sistemática do Lucro Real.
42 - Entretanto, conforme resposta datada de 24/10/2011, a mesma entende não
ser cabível, motivo pelo qual não efetuou a recomposição.
43 - Neste diapasão, é mister esclarecer que da análise dos Livros apresentados
verificou-se pela impossibilidade de efetuar a recomposição da escrita para o Lucro
Real, tendo em vista que não é possível apurar, mensalmente, o CMV — Custo das
Mercadorias Vendidas, conforme assertivas abaixo:
• As compras estão registradas diretamente em conta de resultado
(4.1.1.01.0002/0004) em contrapartida da conta caixa (1.1.1.01.0001);
• A conta de estoque final ativo (1.1.2.04.0001) tem como contrapartida a conta
de resultado (4.1.01.0004), cujos valores foram lançados de uma só vez;
• O Livro Registro de Inventário não foi apresentado pela fiscalizada.
44 - Do exposto depreende-se, portanto, que a falta de registro mensal de
estoque final impossibilita esta fiscalização de apurar o CMV para a apuração do
Lucro Real Trimestral.
Fl. 317
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1003-003.418 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.725588/2011-50

45 - Conforme o disposto no art 16 da Lei 9.317/98, a pessoa jurídica excluída
do SIMPLES sujeitar-se-á, a partir do período em que se processarem os efeitos da
exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
46 - O regime geral de tributação para as pessoas jurídicas é o Lucro Real, haja
vista que é o único regime admitido a todos os contribuintes.
47 - Não sendo possível apurar o Lucro Real, é cabível a apuração pelo Lucro
Arbitrado.
48 - Portanto, o Lucro da fiscalizada (01/01/2007 a 30/06/2007) será arbitrado
tendo em vista que a empresa não efetuou a recomposição de escrituração contábil e
fiscal necessária à apuração através do Lucro Real.
49 - A base de cálculo do IRPJ (1° semestre) deverá ser apurada em
conformidade com a sistemática do Lucro Arbitrado, seguindo os mandamentos
contidos no artigo 530 do RIR/99, transcritos a seguir:
"Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário,
será determinado, com base nos critérios do Lucro Arbitrado, quando:
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o livro Caixa, na hipótese do
parágrafo único do art. 527;
50 - O lançamento far-se-á de acordo com o artigo 532 do RIR/99, sendo o
lucro arbitrado tomando-se por base as receitas declaradas na Declaração Simplificas
PJ Simples - PJSI do ano-calendário 2007:
"Art. 532. O lucro arbitrado das pessoas jurídicas, observado o disposto no art.
394, § 11, quando conhecida a receita bruta, será determinado mediante a aplicação
dos percentuais fixados no art. 519 e seus parágrafos, acrescidos de vinte por cento."
51 - Conforme o disposto no artigo 518 e 519 do RIR/99 (art. 15 e 16 da Lei
9.249/95), os percentuais a serem aplicados sobre a receita bruta conhecida
proveniente da atividade de intermediação de negócios, para a apuração do Lucro
Arbitrado, será de 38,4% (32% acrescidos de 20%), conforme a seguir transcrito,
tendo em vista tratar-se de atividade equiparada às operações de consignação:
"Art. 519. Para efeitos do disposto no artigo anterior, considera-se receita bruta
a definida no art. 224 e seu parágrafo único.
§ 1° Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de:
(...)
III — Trinta e dois por cento, para as atividades de:
b) intermediação de negócios;
(...)
52 - Assim, também a CSLL será apurada pela alíquota de 32% (sem adicional)
tendo em vista a atividade equiparada ás operações de consignação.
53 - Os recolhimentos efetuados a título do Simples foram separados de acordo
com o artigo 23 da Lei 9.317/98 e os valores de IRPJ e CSLL estão contemplados no
demonstrativo em anexo ao Termo de Verificação Fiscal.
54 - Para o cálculo dos valores devidos foi elaborada uma planilha denominada
ANEXO AO TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL DO IRPJ/CSLUPIS/COFINS,
contendo os valores declarados, os valores recolhidos e os valores da presente
autuação.
Fl. 318
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1003-003.418 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.725588/2011-50

55 - Os valores de apuração do IRPJ/CSLL a pagar, se encontram discriminados
nas folhas em anexo do Presente Auto de Infração e suas folhas de continuação,
juntamente com o demonstrativo de multa e juros de mora.
IV.I - PRIMEIRO SEMESTRE APURAÇÃO DO COFINS/PIS
56 - Os valores a serem lançados da COFINS e do PIS têm como base de
cálculo os valores mensais declarados na Declaração Simplificas PJ Simples — PJSI
(ND 7044610) do ano-calendário 2007, tendo em vista a insuficiência de recolhimento
em decorrência da exclusão do Simples.
57 - Os recolhimentos efetuados a título do Simples foram separados de acordo
com o artigo 23 da Lei 9.317/98 e os valores de COFINS e PIS estão contemplados no
demonstrativo em anexo ao Termo de Verificação Fiscal.
58 - Para o cálculo dos valores devidos foi elaborada uma planilha denominada
ANEXO AO TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL DO IRPJ/CSLUPIS/COFINS,
contendo os valores declarados, os valores recolhidos e os valores da presente
autuação.
59 - Os valores de apuração do COFINS/PIS a pagar, se encontram
discriminados nas folhas em anexo do Presente Auto de Infração e suas folhas de
continuação, juntamente com o demonstrativo de multa e juros de mora.
V - SEGUNDO SEMESTRE/2007 — APURAÇÃO CORRETA DO
PERCENTUAL DO LUCRO PRESUMIDO IRPJ/CSLL
60 - Conforme já relatado anteriormente, nas operações de revenda de veículos
usados, o valor a ser utilizado na apuração mensal das bases de cálculo será apurado
segundo o regime aplicável às operações de consignação, sendo que sobre este valor,
aplica-se o coeficiente de 32% (intermediação de negócios) para efeito de
determinação da base de cálculo do lucro presumido (IRPJ/CSLL).
61 - Da análise da DIPJ/2008, ND 0607300, constatou-se que a fiscalizada não
aplicou em todas as suas receitas, o percentual de 32% para a apuração do IRPJ e da
CSSL, declarando a menor os valores devidos nas Fichas 14 A e 18 A.
62 - Verificou-se que nas receitas auferidas na revenda de veículos, a fiscalizada
aplicou indevidamente o percentual de 8% para o IRPJ e 12% para a CSLL.
63 - É mister esclarecer que tanto a revenda de veículos próprios (equiparado à
consignação), a consignação, a conta alheia e receitas financeiras devem-se aplicar o
percentual de 32%, tanto para a apuração do IRPJ quanto da CSLL.
64 - Os valores de apuração do IRPJ/CSLL a pagar, se encontram discriminados
nas folhas em anexo do Presente Auto de Infração e suas folhas de continuação,
juntamente com o demonstrativo de multa e juros de mora.
VII — DA AUTUAÇÃO DO IRPJ/CSLL/PIS/COFINS
65 - A empresa está sendo autuada no ano-calendário 2007 tendo em vista que
declarou/recolheu a menor o IRPJ/CSLL/PI/COFINS devidos.
66 - Isto posto, e tendo em vista que os elementos apresentados são suficientes
para formação de convicção no que tange a infração à legislação tributária, lavramos o
presente Auto de Infração do IRPJ/CSLL/PIS/COFINS em face de Natália Cristina
Emidio ME, encerrando nesta data, a fiscalização levada a efeito no contribuinte
anteriormente citado.
67 - O presente Termo de Verificação Fiscal é parte integrante e indissociável
deste auto de infração.
Fl. 319
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1003-003.418 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.725588/2011-50

68 - Ressalte-se que a Fazenda Nacional poderá, obedecido ao prazo
decadencial, efetuar novos lançamentos suplementares, em períodos ainda que já
fiscalizados, quando detectar novos elementos que comprovem a prática de ilícito
fiscal.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art.
15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
adoção do princípio da verdade material. O procedimento fiscal decorre de expressa previsão
legal que é de observância obrigatória pela autoridade tributária, sob pena de responsabilidade
funcional (parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional).
Vale esclarecer que a norma específica que trata do processo administrativo fiscal
estabelece que a impugnação, cuja apresentação regular instaura a fase litigiosa no
procedimento, deve conter todas as alegações e instruída com os elementos de prova que as
justificam, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais (art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Tendo em vista o princípio da concentração da defesa pela via estreita de dilação
probatória que o rege, cabe a Recorrente o ônus da prova de seus argumentos com a finalidade
de alterar do ato administrativo, já que a atuação da autoridade julgadora limita-se ao controle da
sua legalidade, por expressa previsão legislativa (art. 145 do Código Tributário Nacional). Tem-
se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no princípio da verdade
material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de documentos, a fim de que
se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório de suas alegações, já que a alteração do lançamento de ofício não dispensa a
respectiva comprovação.
No curso do processo a Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo-fático
probatório de suas alegações. Porém, as divergências apontadas na pela de defesa não estão
comprovadas, pois não foram apresentadas evidências robustas com força probante conjuntural
do direito pleiteado. A proposição da Recorrente, por conseguinte, não pode ser sancionada.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 1a Turma DRJ/SDR/BA no 15-46.333, de 04.04.2019, e-fls.
241-259, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
7 Inicialmente, convém registrar que a doutrina e a jurisprudência citada ou
transcrita pela Impugnante em sua defesa servem apenas como forma de ilustrar e
reforçar sua argumentação, não vinculando a administração àquela interpretação, isto
porque não têm eficácia normativa, conforme dispõe o art. 100, do CTN. Da mesma
forma, quando utilizadas neste voto, as citações e transcrições jurisprudenciais ou
doutrinárias, terão como objetivo de ilustrar e reforçar o posicionamento deste
julgador.
DAS PRELIMINARES
Fl. 320
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1003-003.418 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.725588/2011-50

Da Nulidade da Autuação por Falta de Ciência do ADE no 04/2011
8 A Impugnante protesta em favor da NULIDADE da autuação por
cerceamento do seu direito de defesa, dado que não tomou ciência do Ato Declaratório
de Executivo - ADE no 04/2011, através do qual se materializou a sua exclusão de
ofício do Simples Federal.
9 A princípio, antes de apreciarmos o caso em voga, é salutar evidenciar que a
questão da validade dos atos, no âmbito do Processo Administrativo Fiscal, no qual se
inclui o Auto de Infração, está adstrita a não incidência dos vícios previstos no art. 59,
do Decreto no 70.235, de 1972, abaixo transcrito in verbis, de outro modo estará
sujeito à decretação de nulidade:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. (g.n.)
10 Desse modo, com referência aos Autos de Infração, que pertencem à
categoria dos atos e termos, há nulidade quando estes forem lavrados por pessoa
incompetente, o que não se aplica à presente situação, eis que a legislação em vigor
conferiu ao Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil competência exclusiva para
realizar o lançamento e a consequente lavratura do Auto de Infração (artigo 6o, inciso
I, alínea “a" , da Lei n° 10.593, de 06 de dezembro de 2002, com a redação da Lei n°
11.457, de 16 de março de 2007).
11 Por outro lado, as irregularidades, incorreções e omissões diferentes das
citadas no art. 59 acima transcrito, caso ocorram, não importam em nulidade, sendo
sanadas quando importarem em prejuízo para o sujeito passivo, nos termos do art. 60
do Decreto no 70.235/72, in verbis:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em
prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não
influírem na solução do litígio.
12 É de bom alvitre ressaltar que a ação fiscal é procedimento inquisitorial,
iniciando-se a fase contraditória do processo de suspensão de benefício fiscal e
constituição do crédito tributário tão somente com a impugnação. É na fase
contraditória que se busca salvaguardar plenamente o direito do contribuinte ao
contraditório e à ampla defesa.
13 Ademais, vê-se que o procedimento fiscal sob conjectura seguiu todos os
trâmites legais, não se encontrando qualquer mácula, em razão do autuado ter sido
cientificado de todos os atos, especialmente do ADE e dos Autos de Infração, nos
quais foram respeitados todos os requisitos indispensáveis à sua validade, conforme
disposto no art. 142, do CTN, e no art. 10, do Decreto no 70.235/72. Desse modo,
permitiu o pleno exercício da defesa, materializada na impugnação tempestiva, onde o
Autuado demonstrou conhecimento da matéria que deu causa aos lançamentos de
ofício e indicou as falhas que, na sua acepção, tornaram improcedentes as exigências
fiscais sob julgamento.
14 Retomando o ponto crucial da demanda, é totalmente equivocada a alegativa
da Autuada de que não tomou ciência do ADE no 04/2011. Compulsando os autos, vê-
se que, por meio do TERMO DE CIÊNCIA DE ADE/INCLUSÃO DE
PERÍODO/INTIMAÇÃO FISCAL E DEVOLUÇÃO DE DOCUMENTOS No
00609/10/005, de 21/01/2011, às fls. 967/971, a Autoridade Fiscal cientificou a
Fl. 321
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1003-003.418 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.725588/2011-50

Autuada do apontado ADE, demonstrando as razões da exclusão do Simples Federal,
conforme extrato abaixo, e, inclusive, encaminhando em anexo a publicação no Diário
Oficial da União - DOU:
Da análise dos Livros e documentos apresentados, constatou-se que o
contribuinte em epígrafe teve um faturamento em 2006 de R$3.172.627,88, valor
superior ao permitido pela legislação de regência para permanecer no Simples desde o
início das atividades em janeiro de 2006 (receita bruta superior a R$2.400.000,00)
sendo, portanto, vedada a sua permanência neste regime no ano-calendário 2006
(01/01/2006 a 31/12/2006) e, também em 2007 (01/01/2007 a 30/06/2007).
Face ao exposto, fica o contribuinte identificado da exclusão do Simples para o
ano-calendário 2006 e o 1o semestre do ano-calendário de 2007, através do Ato
Declaratório Executivo no 4 de 17/01/2011 [...].
15 Corrobora com a ilação supra, o fato da empresa NATÁLIA ter se
manifestado contra a exclusão, através da resposta à intimação, apresentada em
16/02/2011, às fls. 972/974, pugnando que não alcançou o faturamento indicado pela
Fiscalização, no montante de R$ 3.172.627,88 (três milhões, cento e setenta e dois
mil, seiscentos e vinte e sete reais e oitenta e oito centavos), pois, como sua atividade
esta vinculada a comercialização de veículos usados, deve ser considerada a receita
definida pelo art. 5o, da Lei no 9.716/98, sob seu prisma, um entendimento pacificado
na RFB, conforme ementa trazida aos autos do Processo de Consulta no 15/09 - órgão:
SRRF 1a RF, publicado em 11/02/2009.
16 Neste ponto, é mister destacar que, apesar de totalmente descabida a
alegação de nulidade à epígrafe, não procede a inferência da Autoridade
Administrativa ao afirmar, no parágrafo 57, do TVF, às fls. 1190, que a Fiscalizada
não apresentou contestação em desfavor do ADE no 04/2011, visto que, ao contraditar
a sua exclusão do Simples Federal, tempestivamente, por meio da reportada resposta,
HOUVE MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE, em razão de terem sido
atendidos todos os requisitos de admissibilidade estipulados nos arts. 15 e 16, do
Decreto 70.235/72, por conseguinte, será reconhecida e apreciada neste voto, até
mesmo, porque o Impugnante pede (...) que a sua exclusão do Simples, vinculada ao
presente feito pelo Termo de Verificação Fiscal, seja revista. Diante da presente
constatação, por ter natureza meritória, será analisada em momento oportuno.
Da Nulidade do Lançamento por Falta de Justa Causa para o Arbitramento
17 Ainda sob o âmbito proemial, a Defesa asseverou que (...) não há qualquer
sustentabilidade no arbitramento - e os lançamentos feitos nessa sistemática -
fundamentado na não apresentação de elementos para a apuração do Lucro Real, posto
que por não ser obrigado a esta sistemática, deveria, portanto, a Autoridade Fiscal ter
lhe oportunizado a possibilidade de optar pelo lucro presumido, o que não aconteceu
na autuação guerreada. (...)
Portanto, havendo vício no arbitramento levado a efeito pelo Ilustre autuante,
não há como prevalecer o lançamento objeto da presente impugnação, sendo de rigor a
decretação de sua nulidade/improcedência.
18 Conforme discorrido no tema anterior, a questão da decretação de nulidade
dos lançamentos tributários cinge-se a incidência dos vícios previstos no art. 59, do
Decreto no 70.235, de 1972. Assim, uma vez não vislumbrados, esvai-se qualquer
pretensão neste sentido, à luz do PAF. Todavia, tendo em vista a relação umbilical do
ponto questionado com o âmago do lançamento combatido, procederemos, em
seguida, a análise em conjunto com os demais pleitos nucleares.
Rejeito as preliminares requeridas pela Impugnante.
Fl. 322
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1003-003.418 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.725588/2011-50

DO MÉRITO
Da Manifestação de Inconformidade Contra a Exclusão do Simples Federal -
ADE no 04/2011
19 Conforme vimos, a Impugnante foi excluída de ofício do Simples Federal,
através do ADE no 04, de 17 de janeiro de 2011, publicado no DOU no 14, de
20/01/2011, consoante espelho às fls. 970/971, em relação ao ano-calendário de 2006
e primeiro semestre de 2007.
20 A exclusão sinalada fundamentou-se no fato da Contribuinte ter auferido, na
condição de microempresa, no ano-calendário de 2006, início das suas atividades, de
acordo com o extrato, às fls. 1225, a receita bruta na quantia de R$ 3.172.627,88 (três
milhões, cento e setenta e dois mil, seiscentos e vinte e sete reais e oitenta e oito
centavos), superior, inclusive, ao limite de R$ 2.400.000,00 (dois milhões e
quatrocentos mil reais) estabelecido para as empresa de pequeno porte para
permanecer no Simples Federal, nos termos dos incisos I e II, do Art. 2o; incisos I e II,
do Art. 9o; alíneas "a" e "b", do Inciso II, do Art. 13; inciso I, do Art.
14; e inciso III, do Art. 15, e art. 16, ambos da Lei n° 9.317, de 05/12/1996, a
seguir transcritos:
Art. 2° Para os fins do disposto nesta Lei, considera-se:
I - microempresa a pessoa jurídica que tenha auferido, no ano-calendário,
receita bruta igual ou inferior a R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais);
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
II - empresa de pequeno porte a pessoa jurídica que tenha auferido, no ano-
calendário, receita bruta superior a R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) e
igual ou inferior a R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais). (Redação
dada pela Lei no 11.196, de 2005)
(...)
Art. 9° Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
I - na condição de microempresa que tenha auferido, no ano-calendário
imediatamente anterior, receita bruta superior a R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta
mil reais); (Redação dada pela Lei no 11.307, de 2006)
II - na condição de empresa de pequeno porte que tenha auferido, no ano-
calendário imediatamente anterior, receita bruta superior a R$ 2.400.000,00 (dois
milhões e quatrocentos mil reais); (Redação dada pela Lei no 11.307, de 2006)
(...)
Art. 13. A exclusão mediante comunicação da pessoa jurídica dar-se-á:
(...)
II - obrigatoriamente, quando:
a) incorrer em qualquer das situações excludentes constantes do art. 9°;
b) ultrapassado, no ano-calendário de início de atividades, o limite de receita
bruta correspondente a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) multiplicados pelo número
de meses de funcionamento nesse período. (Redação dada pela Lei no 11.307, de
2006)
(...)
Art. 14. A exclusão dar-se-á de ofício quando a pessoa jurídica incorrer em
quaisquer das seguintes hipóteses:
Fl. 323
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1003-003.418 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.725588/2011-50

I - exclusão obrigatória, nas formas do inciso II e § 2° do artigo anterior, quando
não realizada por comunicação da pessoa jurídica;
(...)
Art. 15. A exclusão do SIMPLES nas condições de que tratam os arts. 13 e 14
surtirá efeito:
(...)
III - a partir do início de atividade da pessoa jurídica, sujeitando-a ao pagamento
da totalidade ou diferença dos respectivos impostos e contribuições, devidos de
conformidade com as normas gerais de incidência, acrescidos, apenas, de juros de
mora quando efetuado antes do início de procedimento de ofício, na hipótese do inciso
II, "b", do art. 13;
(...)
Art. 16. A pessoa jurídica excluída do SIMPLES sujeitar-se-á, a partir do
período em que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação
aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
21 A ciência do ADE deu-se, através do Termo de Ciência de ADE/Inclusão de
Período/Intimação Fiscal e Devolução de Documentos no 00609/10/005, de
21/01/2011, às fls. 967/971. Indignada a Fiscalizada manifestou-se contra a exclusão,
através da resposta à intimação, apresentada em 16/02/2011, às fls. 972/974,
propugnando que o faturamento levantado pelo Auditor Fiscal não levou em conta o
objeto da empresa, comercialização de veículos usados, cuja receita considerada segue
o preconizado no art. 5o, da Lei no 9.716/98.
Em proveito do seu entendimento, carreou aos autos ementa do Processo de
Consulta no 15/09/SRRF 1a RF, publicado em 11/02/2009.
22 Neste ponto, é conveniente repisar que a relatada resposta à intimação
configurou-se como uma MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE, que por ter
sido tempestiva e atendido aos demais requisitos de admissibilidade previstos nos
artigos 15 e 16 do PAF, tomamos conhecimento e aqui apreciaremos.
23 Destarte, dando início à análise de todos os fatores que envolveram a
exclusão de ofício em comento, vê-se que a questão endógena da contenda reside na
forma de apuração da base de cálculo do Simples Federal.
24 Segundo a Defesa, em virtude de ter como objeto social a compra e venda de
veículos automotores usados, a receita bruta, para fins de determinação da base de
cálculo do Simples, decorre da diferença entre o valor de alienação e o custo de
aquisição do veículo, de acordo com o preconizado no art. 5o, da Lei no 9.716/98 e
jurisprudência administrativa carreada aos autos relacionada ao Simples Nacional.
25 O Fisco, inferindo que tal redução não é extensível ao Simples Federal,
levantou a base de cálculo discutida, considerando apenas o valor total das vendas dos
veículos, registrados nos livros e documentos apresentados. Assim, como o valor
levantado foi superior até mesmo ao limite legal de receita bruta anual estabelecido
para as empresas de pequeno porte adeptas ao Simples Federal e se tratava de uma
firma no início de atividades, procedeu a exclusão de ofício combatida à luz da
legislação vigente.
26 Desse modo, resulta em uma questão vital para determinar a procedência ou
não da exclusão de ofício peleada, definir se é cabível ou não a denotada redução.
Neste ponto, é resolutivo diferenciarmos o SIMPLES FEDERAL do SIMPLES
NACIONAL.
Fl. 324
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1003-003.418 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.725588/2011-50

27 No que diz respeito ao vaticinado tema, é indubitável a importância das
micros e pequenas empresas no desenvolvimento da economia nacional. Logo,
consiste em um dever constitucional das autoridades competentes criar mecanismos e
condições para que essas empresas prosperem. Uma das ferramentas desenvolvidas
pelo governo, na tentativa de proporcionar a continuidade dessas empresas, foi à
criação da Lei no 9.317/1996.
28 O reportado normativo instituiu o Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte -
SIMPLES. Trata-se de um regime especial de tributação apelidado na época de
SIMPLES FEDERAL criado para beneficiar as micro e pequenas empresas com a
redução da carga tributária e, especialmente, promover o crescimento socioeconômico.
29 A implantação do SIMPLES FEDERAL visou a simplificação do pagamento
de impostos para as micro e pequenas empresas que tinham um faturamento
relativamente baixo e pagavam muitos tributos, possibilitando-lhes uma terceira opção
de tributação mais vantajosa e garantindo-lhes o tratamento diferenciado que essas
entidades precisavam para sobreviver no mercado.
30 Todavia, com o passar dos anos, as empresas enquadradas no SIMPLES
FEDERAL progrediram e alcançaram faturamentos que ultrapassavam os limites
legais que lhes propiciavam o benefício dos tributos reduzidos. Como consequência,
desenquadravam-se do regime especial de tributação, acarretando um aumento
significativo de tributos.
31 O Governo, inicialmente, buscou aumentar as faixas de faturamento, todavia,
em um breve espaço de tempo, constatou que este simples ato não resolveria o
problema. Desta forma, em 2006, aprovou a Lei Complementar no 123, que entrou em
vigor a partir de 01/07/2007, e instituiu o Estatuto Nacional da Microempresa e da
Empresa de Pequeno Porte. Tratou-se de um novo regime especial de tributação para
micro e pequenas empresas, popularmente conhecido como SIMPLES NACIONAL,
no qual foram setorizados os ramos de operação, bem como as faixas de faturamento e
alíquotas aplicadas a cada atividade, garantindo uma redução da carga tributária e
revogando a Lei no 9.317/96.
32 Pela explanação supra, resulta inquestionável que o SIMPLES FEDERAL
não se confunde com o SIMPLES NACIONAL. Embora a similaridade dos nomes e a
conexão entre as legislações, a diferença entre as fundamentações das suas bases
legais culminou em um distanciamento descomunal entre as referenciadas normas,
visto que a LC no 123/2006 promoveu um especial tratamento tributário, objetivando a
melhoria para as empresas menores e, por conseguinte, aumentando as expectativas de
sobrevivência e diminuindo a informalidade.
33 Com a inovação promovida, vários posicionamentos doutrinários e
jurisprudenciais consolidados sob a base legal revogada, sofreram profundas
modificações sob a égide da nova positivação, especialmente os relacionados às
empresas que comercializavam automóveis usados, conforme veremos.
34 Compulsando os autos sob julgamento, cumpre observar, liminarmente, que
durante o ano calendário de 2006, a Impugnante era optante pela sistemática do
SIMPLES FEDERAL e, em tal condição, sujeitava-se ao pagamento unificado de
impostos e contribuições devidos pela microempresa e pela empresa de pequeno porte
inscritas no referido sistema diferenciado, conforme disposto no § 1o, art. 3o, da citada
Lei no 9.317/96. Reproduz-se:
Art. 3° A pessoa jurídica enquadrada na condição de microempresa e de
empresa de pequeno porte, na forma do art. 2°, poderá optar pela inscrição no Sistema
Fl. 325
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1003-003.418 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.725588/2011-50

Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte - SIMPLES.
§ 1° A inscrição no SIMPLES implica pagamento mensal unificado dos
seguintes impostos e contribuições:
a) Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas - IRPJ;
b) Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do
Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP;
c) Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL;
d) Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS;
(...)
f) Contribuições para a Seguridade Social, a cargo da pessoa jurídica, de que
tratam a Lei Complementar no 84, de 18 de janeiro de 1996, os arts. 22 e 22A da Lei
no 8.212, de 24 de julho de 1991 e o art. 25 da Lei no 8.870, de 15 de abril de 1994.
(Redação dada pela Lei no 10.256, de 9.10.2001) (Vide Lei 10.034, de 24.10.2000)
35 Nesse ponto, merece relevo repisar que o SIMPLES FEDERAL não encerra
um tributo, mas uma sistemática diferenciada criada para pagamento unificado de
vários tributos. Em adição a esse raciocínio, revela-se sem importância a verificação
da ocorrência dos fatos geradores dos tributos em espécie contemplados pela
sistemática favorecida em análise. Para as microempresas e empresas de pequeno
porte optantes pelo SIMPLES FEDERAL mostra-se relevante, tão-somente, a
verificação da auferição de receita bruta, conforme vaticinava em seu art. 5o a lei de
regência:
Art. 5° O valor devido mensalmente pela microempresa e empresa de pequeno
porte, inscritas no SIMPLES, será determinado mediante a aplicação, sobre a receita
bruta mensal auferida, dos seguintes percentuais:(g.n.)
36 No mesmo diapasão, insta salientar que a base de cálculo da tributação para
os optantes pelo SIMPLES FEDERAL corresponde à dita receita bruta que, grosso
modo, compreende o produto da venda de bens nas operações de conta própria, o
preço dos serviços prestados e o resultado auferido nas operações de conta alheia,
excluídas as vendas canceladas, as devoluções de vendas, os descontos incondicionais
concedidos e os impostos não cumulativos cobrados, destacadamente do comprador
ou contratante, e dos quais o vendedor dos bens ou prestador dos serviços seja mero
depositário. Tal conceito contábil-tributário anteriormente expressado, traduz a
inteligência do § 2o, do art. 2o da Lei no 9.317/96, abaixo transcrito:
§ 2° Para os fins do disposto neste artigo, considera-se receita bruta o produto
da venda de bens e serviços nas operações de conta própria, o preço dos serviços
prestados e o resultado nas operações em conta alheia, não incluídas as vendas
canceladas e os descontos incondicionais concedidos.
37 Diante do brevemente sintetizado, a priori, não merece acolhida a ilação da
Defendente que, ao transacionar com compra e venda de veículos automotores usados,
pretende que seja entendido como resultado de suas operações o efetivo lucro
(diferença entre o valor de alienação e o custo de aquisição do veículo), por destoante,
frontalmente, do desiderato da Lei no 9.317/96, conforme adiante esquadrinhado.
38 A empresa NATÁLIA buscou justificar a sua inferência invocando a
aplicabilidade da Lei no 9.716/98, que estabeleceu um mecanismo diferenciado de
tributação das receitas auferidas na venda de veículos usados, por pessoas jurídicas
que tenham declarada essa atividade no seu objeto social, que é o seu caso.
Fl. 326
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1003-003.418 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.725588/2011-50

39 Em consonância com tal norma, especialmente quanto ao previsto em seu
art. 5o, abaixo in verbis, as operações de venda de veículos usados podem ser
equiparadas, para efeitos tributários, como operação de consignação, permitindo que
as empresas revendedoras de tais bens computem, como receita sujeita à tributação,
somente a diferença entre o valor pelo qual o veículo usado foi alienado e o seu custo
de aquisição. Ou seja, a base de cálculo tributável diria respeito, somente, à referida
“diferença”, nos moldes aplicáveis às operações de consignação.
“Art. 5o As Pessoas jurídicas que tenham como objeto social, declarado em seus
atos constitutivos, a compra e venda de veículos automotores poderão equiparar, para
efeitos tributários, como operação de consignação, as operações de vendas de veículos
usados, adquiridos para revenda, bem como parte do preço de venda de veículos novos
ou usados.
Parágrafo único. Os veículos usados, referidos neste artigo, serão objeto de Nota
Fiscal de Entrada e, quando da venda, de Nota Fiscal de Saída, sujeitando-se ao
respectivo regime fiscal aplicável às operações de consignação.”
40 Não obstante, a Instrução Normativa SRF no 152/98, que dispõe sobre a
determinação da base de cálculo de tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, relativamente às operações com veículos
usados, ao regulamentar o supracitado artigo legal, assim estabeleceu no seu art. 1o:
“Art. 1o A pessoa jurídica sujeita à tributação pelo imposto de renda com base
no lucro real, presumido ou arbitrado, que tenha como objeto social, declarado em
seus atos constitutivos, a compra e venda de veículos automotores, deverá observar,
quanto à apuração da base de cálculo dos tributos e contribuições de competência da
União, administrados pela Secretaria da Receita Federal – SRF, o disposto nesta
Instrução Normativa.
41 Assim, em relação às empresas optantes pelo SIMPLES FEDERAL, a
referida IN no 152/98, encerrando interpretação restritiva, não estendeu a aplicação do
critério para determinação da base de cálculo previsto no supracitado art. 5o, da Lei no
9.716/98. Desta forma, a base de cálculo do valor devido ao referido sistema
diferenciado, mensalmente, pelas empresas que exploram a revenda de veículos
usados, continua a ser a receita bruta da efetiva venda, em conformidade com o
desiderato do quanto vaticinado no § 2o, art. 2o da Lei no 9.317/96.
42 Interpretando o quanto disposto na legislação de regência, na análise de
casos concretos apresentados à apreciação da Administração Tributária, a Secretaria
da Receita Federal do Brasil manifestou-se no mesmo sentido, consoante excertos
reproduzidos:
“OPERAÇÕES COM VEÍCULOS USADOS A receita a ser tomada como base
de cálculo do montante devido, relativo ao Simples, deve ser sempre o valor total
constante das notas fiscais que espelham o valor real das transações da pessoa jurídica,
pois a empresa optante pelo Simples não pode deduzir o custo de aquisição do veículo
para determinar o valor do pagamento mensal unificado.” Processo de Consulta no
118/2007, SRRF 1a Região Fiscal, DOU 23.01.2008.
“As pessoas jurídicas que realizam operações em consignação por comissão
(artigos 693 a 709 do Código Civil) podem optar pelo Simples. Para efeito do
pagamento devido mensalmente por empresa optante pelo Simples, considera-se
receita bruta: a) na operação de compra e venda de veículos usados, o produto da
venda desses veículos, excluídas apenas as vendas canceladas e os descontos
incondicionais concedidos, b) na operação em consignação por comissão (artigos 693
Fl. 327
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1003-003.418 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.725588/2011-50

a 709 do CC), o preço dos serviços prestados.” Solução de Consulta no 559/2007,
SRRF/8a RF/Disit, DOU 08.02.2008.
43 Diante do raciocínio brevemente exteriorizado, extraem-se algumas
conclusões:
43.1 No tocante à venda de veículos novos, não há qualquer previsão legal que
excepcione da regra estampada no propalado § 2o, art. 2o, da Lei no 9.317/96, no
atinente à base de cálculo, motivo por que o total da receita bruta, excluída, apenas,
das exclusões legais (vendas canceladas e os descontos incondicionais), é que servirá
de base à tributação dos optantes pelo SIMPLES FEDERAL;
43.2 Nas operações que envolvam a venda de veículos usados, igualmente, a
base de cálculo tributável será equivalente ao produto da venda dos veículos,
excluídas apenas as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos;
43.3 Nas operações em consignação por comissão referente a veículos usados, a
base de cálculo tributável será correspondente ao preço dos serviços prestados.
Corrobora tal interpretação o conteúdo do Parecer Cosit no 45, de 17/10/2003,
do qual se reproduz o excerto abaixo:
É facultado às pessoas jurídicas que realizem operações em consignações por
comissão (contratos de comissão, arts. 693 a 709, do Novo Código Civil, Lei no
10.406, de 2002), e às a elas equiparadas, o ingresso no Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte (Simples), por não configurarem estas atividades mera intermediação de
negócios (art. 9o, inciso XIII, da Lei no 9.317, de 1966). Na hipótese de ingresso no
Simples, a receita é a diferença entre o valor da nota fiscal de saída (venda) e o valor
da nota fiscal de entrada (aquisição) do veículo usado será considerada receita de
serviços, portanto, sujeita aos percentuais diferenciados, na hipótese dessas receitas
ultrapassarem a 30% da receita total da pessoa jurídica;
44 Nessa seara, considerando todas as fundamentações elucidadas,
especialmente a diferença de tratamento jurídico entre o SIMPLES FEDERAL e o
SIMPLES NACIONAL, resulta hialino o equívoco da Defesa ao embasar sua dedução
no posicionamento da RFB externado no Processo de Consulta no 15/09/SRRF 1a RF,
publicado em 11/02/2009, cujo excerto reproduzimos abaixo, visto que aplicável,
exclusivamente, ao SIMPLES NACIONAL:
SIMPLES NACIONAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS USADOS.
EQUIPARAÇÃO
A
OPERAÇÕES
DE
CONSIGNAÇÃO.
EFEITOS
TRIBUTÁRIOS.
A venda de veículos automotores usados, em consignação por comissão
(contratos de comissão, arts. 693 a 709, do CC), é permitida aos optantes pelo Simples
Nacional, por não configurar esta atividade mera intermediação de negócios.
Para as pessoas jurídicas que tenham como objeto social, declarado em seus
atos constitutivos, a compra e venda de veículos automotores adquiridos para revenda,
a receita bruta das operações de venda de veículos usados, para fins de determinação
da base de cálculo do Simples Nacional, será a diferença entre o valor de alienação e o
custo de aquisição do veículo.
Dispositivos Legais: Lei Complementar no 123, de 2006, art. 3o, § 1o, art. 17,
XI, art. 18, § 4o, I (alterado pela Lei Complementar no 128, de 2008); Lei no 9.716, de
26 de novembro de 1998, art. 5o; IN SRF no 247, de 2002, art 10, § 5o; IN SRF no 740,
de 2007, art.15 .(g.n.)
Fl. 328
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1003-003.418 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.725588/2011-50

45 Posto isto, é de ser julgado procedente o Ato Declaratório Executivo no 04,
de 17 de janeiro de 2011, publicado no DOU no 14, de 20/01/2011, da DRF em
Campinas - SP, que determinou a exclusão da pessoa jurídica do SIMPLES
FEDERAL com efeitos a partir de 1o de janeiro de 2006 até 30 de junho de 2007, pois
se verificou que as disposições do art. 5o da Lei no 9.716/1998 não se aplicam às
pessoas jurídicas optantes pela apontada sistemática, pois estas devem recolher
mensalmente tributos e contribuições de forma unificada, calculando os valores a
serem recolhidos mensalmente em função da receita bruta mensal auferida, de acordo
com o que preceituam os arts. 2o, § 2o, 3o, § 1o e art. 5o, da Lei no 9.317/1996.
Rejeito as alegações do Manifestante neste tema.
Da Falta de Justa Causa para o Arbitramento
46 Retomando a análise deste tema equivocadamente enquadrado como
preliminar, reprisamos que a Defesa sustentou que (...) não há qualquer
sustentabilidade no arbitramento - e os lançamentos feitos nessa sistemática -
fundamentado na não apresentação de elementos para a apuração do Lucro Real, visto
que, por não ser obrigado a esta sistemática, deveria, em vista disso, a Autoridade
Fiscal ter lhe oportunizado a possibilidade de optar pelo lucro presumido, o que não
aconteceu na autuação guerreada. (...) Portanto, havendo vício no arbitramento levado
a efeito pelo Ilustre autuante, não há como prevalecer o lançamento objeto da presente
impugnação, sendo de rigor a decretação de sua nulidade/improcedência.(g.n.)
47 Em proveito da sua alegação, transcreveu posicionamento adotado pela 3a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Florianópolis, através do
Acórdão no 07- 10.922, de 05/10/2007, cuja ementa reproduzimos abaixo:
EMPRESA EXCLUÍDA DO SIMPLES. OPÇÃO DE OUTRAS FORMA DE
APURAÇÃO.
Deve ser oportunizado à empresa excluída do Simples, a opção de escolha
quanto à forma de apuração de seus resultados, se pelas regras do Lucro Real ou,
quando seja permitido, pelas regras do Lucro Presumido. Se à pessoa jurídica excluída
não lhe foi dado esta opção, e nem havia nos autos impedimento à opção pelas regras
do Lucro presumido, não cabe a imposição fiscal pela tributação com base no Lucro
Real.
48 Inicialmente, é importante registrar dois pontos. Primeiro, que a pretensão de
requerer a nulidade não prospera pelas razões já exauridas neste voto. Segundo,
repisamos que tanto as doutrinas e as jurisprudências citadas ou transcritas pelas
partes, servem apenas como forma de ilustrar e reforçar sua argumentação, não
vinculando a administração àquela interpretação, isto porque não têm eficácia
normativa, conforme dispõe o art. 100, do CTN, abaixo ipse literis:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa,
a que a lei atribua eficácia normativa;
III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;
IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal
e os Municípios.
Fl. 329
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1003-003.418 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.725588/2011-50

Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a
imposição de penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor
monetário da base de cálculo do tributo.
49 Prosseguindo, no que tange as pessoas jurídicas, o Lucro Real é considerado
o regime geral de tributação. Isso quer dizer que, em regra, todas as empresas serão
tributadas pelo Lucro Real Trimestral ou Anual, neste último caso mediante opção
manifestada com o pagamento do IRPJ correspondente ao mês de janeiro ou de início
de atividade.
50 Todavia, caso não seja obrigada à apuração do lucro real, consoante
positivado no art.
246, do RIR/99, vigente à época dos fatos, levando-se em consideração a sua
realidade, seguindo critérios específicos, como faturamento, setor de atuação, entre
outros, há possibilidade do Contribuinte decidir por outras modalidades, como o
SIMPLES FEDERAL (para o ano-calendário de 2006) e o Lucro Presumido. Frise-se
que tal escolha deve ser feita no início de cada ano fiscal.
51 No caso em apreço, a Impugnante exerceu sua opção de tributação, no início
do ano-calendário de 2006, e não foi pelo lucro real, seja trimestral ou anual, ou
presumido, mas pelo SIMPLES FEDERAL.
52 Dessa maneira, como os regimes opcionais para ela são mutuamente
excludentes, uma vez excluída de ofício do sistema referenciado pelo fato de ter
auferido, na condição de microempresa, no citado ano, coincidentemente de início das
suas atividades, a receita bruta na quantia de R$ 3.172.627,88 (três milhões, cento e
setenta e dois mil, seiscentos e vinte e sete reais e oitenta e oito centavos), superior,
inclusive, ao limite de R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais)
estabelecido para as empresa de pequeno porte para permanecer no Simples Federal,
só restará à Fazenda Pública a possibilidade de aplicar-lhe a tributação pelo lucro real
(se presentes as condições para tal) ou arbitrado.
53 Na presente autuação, o Fisco determinou a base de cálculo do IRPJ pelo
lucro arbitrado, nos termos da legislação tributária aplicável, pela seguinte razão: (...)
a empresa não apresentou escrituração contábil e fiscal necessária à apuração de suas
receitas e à identificação da efetiva movimentação financeira da empresa e a
escrituração apresentada contém deficiências que não permitem a apuração do Lucro
Real Trimestral. Nestes termos, plenamente justificado o arbitramento, dado que
seguiu estritamente os mandamentos contidos no art. 530, incisos II e III, do RIR/99,
ipsis verbis:
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário,
será determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de
1995, art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
(...)
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes
indícios de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável
para:
(...)
b) determinar o lucro real;
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do
parágrafo único do art. 527;
Fl. 330
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1003-003.418 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.725588/2011-50

54 Por tudo exposto, irretocável o procedimento adotado pelo Agente Fiscal, ao
determinar, por meio de suas intimações, que a empresa NATÁLIA recompusesse sua
escrituração de 01/01/2006 a 30/06/2007, através da sistemática do Lucro Real
Trimestral, por conta da sua exclusão de ofício do SIMPLES FEDERAL.
Rejeito as alegações do Impugnante neste tema.
Do Erro na Apuração da Base de Cálculo
55 Dando continuidade ao julgamento das questões meritórias, a Fiscalizada
sublevou-se contra a apuração da base de cálculo do lucro arbitrado, requerendo a
nulidade da autuação.
Ponderou que a Autoridade Fiscal (...) tomou por base as receitas de vendas de
veículos próprios e equiparou às operações de consignação, aplicando o percentual de
38,4% para IRPJ e 32% para Contribuição Social, colidindo, no seu entender, com o
posicionamento da RFB expresso na Solução de Divergência Cosit no 04/2011, que
orienta a aplicar os percentuais de 9,6 % (nove inteiros e seis décimos por cento) e
12% ( doze por cento), respectivamente, cujo excerto reproduzimos abaixo:
VENDA DE VEÍCULOS EM CONSIGNAÇÃO.
A venda de veículos em consignação, mediante contrato de comissão ou
contrato estimatório, é feita em nome próprio. Por esse motivo, não constitui mera
intermediação de negócios, de sorte que o exercício dessa atividade, por si só, não
veda a opção pelo Simples Nacional.
O contrato de comissão (arts. 693 a 709 do Código Civil) tem por objeto um
serviço de comissário. Nesse caso, a receita bruta (base de cálculo) é a comissão, e a
tributação se dá por meio do Anexo III da Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006.
Já o contrato estimatório (arts. 534 a 537 do Código Civil) recebe o mesmo
tratamento da compra e venda. Ou seja, a receita bruta (base de cálculo),
tributada por meio do Anexo I da Lei Complementar no 123, de 2006, é o
produto da venda a terceiros dos bens recebidos em consignação, excluídas tão
somente as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos.
Inaplicável a equiparação do art. 5o da Lei no 9.716, de 26 de novembro de
1998, para fins de Simples Nacional. (grifo do Impugnante)
56 Considerada superada a questão que o determinado no art. 5o, da Lei
9.716/98 aplica-se exclusivamente às pessoas jurídicas sujeitas à tributação pelo
imposto de renda com base no lucro real, presumido e arbitrado, vê-se que, no
presente caso, o Fisco, baseando-se no preconizado nos arts. 518, 519 e 532, ambos do
RIR/99, vigente à época dos fatos, inferiu que (...) os percentuais a serem aplicados
sobre a receita bruta conhecida proveniente da atividade de vendas de veículos
(equiparada às operações de consignação) para a apuração do Lucro Arbitrado será de
38,4% (32% acrescidos de 20%), conforme transcrito, tendo em vista tratar-se de
atividade equiparada à intermediação de negócios:
Art. 518. A base de cálculo do imposto e do adicional (541 e 542), em cada
trimestre, será determinada mediante a aplicação do percentual de oito por cento sobre
a receita bruta auferida no período de apuração, observado o que dispõe o § 7o do art.
240 e demais disposições deste Subtítulo (Lei no 9.249, de 1995, art. 15, e Lei no
9.430, de 1996, arts. 1o e 25, e inciso I).
Art. 519. Para efeitos do disposto no artigo anterior, considera-se receita bruta a
definida no art. 224 e seu parágrafo único.
Fl. 331
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 1003-003.418 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.725588/2011-50

§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de (Lei
no 9.249, de 1995, art. 15, § 1o):
(...)
III - trinta e dois por cento, para as atividades de:
(...)
b) intermediação de negócios;(g.n.)
(...)
Art. 532. O lucro arbitrado das pessoas jurídicas, observado o disposto no art.
394, § 11, quando conhecida a receita bruta, será determinado mediante a aplicação
dos percentuais fixados no art. 519 e seus parágrafos, acrescidos de vinte por cento
(Lei no 9.249, de 1995, art. 16, e Lei no 9.430, de 1996, art. 27, inciso I).
57 Em prol da melhor elucidação do tema, carreou aos autos doutrina e
jurisprudência administrativa, cujo excerto reproduzimos abaixo:
Ementa: COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS USADOS. EQUIPARAÇÃO A
OPERAÇÕES DE CONSIGNAÇÃO. EFEITOS TRIBUTÁRIOS.
Na determinação da base de cálculo presumida do imposto, devido pelas
pessoas jurídicas que tenham como objeto social, declarado em seus atos constitutivos,
a compra e venda de veículos automotores, a receita bruta das operações de venda de
veículos usados, adquiridos para revenda, bem assim dos recebidos como parte do
preço da venda de veículos novos ou usados, será a diferença entre o valor de
alienação e o custo de aquisição do citado veículo. Na determinação das bases de
cálculo presumida, aplica-se, sobre a receita bruta definida nos termos acima, auferida
no período de apuração, o percentual de 32% (trinta e dois por cento). Processo de
Consulta n° 74/06. Órgão: SRRF/ 6a Região Fiscal. Publicação D.O.U.:
03.04.2006.(grifo do Fisco)
Ementa:
VENDA
DE
VEÍCULOS
USADOS.
EQUIPARAÇÃO
A
OPERAÇÕES DE CONSIGNAÇÃO.
Nas operações de venda de veículos usados, adquiridos para revenda, inclusive
quando recebidos como parte do pagamento do preço de venda de veículos novos ou
usados, o valor a ser computado na determinação das bases de cálculo da CSLL será
apurado segundo o regime aplicável às operações de consignação. Na determinação da
base de cálculo da CSLL, pelas pessoas jurídicas que tenham como objeto social,
declarado em seus atos constitutivos, a compra e a venda de veículos automotores e
que tenham optado pelo pagamento mensal do Imposto de Renda com base em
estimativa ou que tenham optado pelo regime de tributação com base no lucro
presumido, a receita bruta das operações de venda de veículos usados, adquiridos para
revenda, será a diferença entre o valor de alienação, constante da nota fiscal de venda,
e o custo de aquisição do veículo, constante da nota fiscal de entrada. Na determinação
das referidas bases de cálculo, aplica-se o percentual de doze por cento sobre a receita
bruta, definida nos termos acima, para fatos geradores ocorridos até 31 de agosto de
2003; para os fatos geradores ocorridos a partir de 1o de setembro de 2003, o
percentual passa a ser de trinta e dois por cento. (Decisão n° 66/05 - SRRF - 8a RF)
(grifo do Fisco).
58 Inicialmente, é oportuno frisar que a Solução de Divergência Cosit no
04/2011 reportada pela Defesa trata-se de um posicionamento da RFB atinente ao
SIMPLES NACIONAL, cujas interpretações não são estendidas a apuração da base de
cálculo pela sistemática do lucro arbitrado, objeto do presente litígio.
Fl. 332
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 1003-003.418 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.725588/2011-50

59 Neste sentido, conforme TVF, às fls. 1183/1196, inclusive não contestado
pela Impugnante, a NATÁLIA trata-se de uma firma individual que tem por finalidade
o Comércio a Varejo de Automóveis, Camionetas e Utilitários Usados (CNAE fiscal
45.11- 1/02). Dessarte, suas receitas advêm da revenda de veículos usados próprios
(equiparada à operação de consignação), em maior parte; e das receitas provenientes
da conta alheia e consignações (contratuais).
60 Segundo exaurido neste voto, o art. 5o, da Lei no 9.716/98, foi regulamentado
pela Instrução Normativa SRF no 152/98. Esta, ao dispor sobre a determinação da base
de cálculo de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil, relativamente às operações com veículos usados, assim estabeleceu no seu
art. 2o:
Art. 2° Nas operações de venda de veículos usados, adquiridos para revenda,
inclusive quando recebidos como parte do pagamento do preço de venda de veículos
novos ou usados, o valor a ser computado na determinação mensal das bases de
cálculo do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, pagos por
estimativa, da contribuição para o PIS/PASEP e da contribuição para o financiamento
da seguridade social - COFINS será apurado segundo o regime aplicável às operações
de consignação.
§ 1° Na determinação das bases de cálculo de que trata este artigo será
computada a diferença entre o valor pelo qual o veículo usado houver sido alienado,
constante da nota fiscal de venda, e o seu custo de aquisição, constante da nota fiscal
de entrada.
§ 2° O custo de aquisição de veículo usado, nas operações de que trata esta
Instrução Normativa, é o preço ajustado entre as partes. (g.n.)
61 Da leitura dos dispositivos transcritos podem-se extrair diretamente duas
importantes afirmações:
61.1 as operações passíveis de equiparação a operações de consignação, para
efeitos tributários, são unicamente as de venda de veículos usados (que tenham sido
adquiridos para revenda ou que tenham sido recebidos como parte preço da venda de
veículos novos ou usados); e 61.2 no caso de operações equiparadas a operações de
consignação (exclusivamente venda de veículos usados), na determinação da base de
cálculo do IRPJ, da CSLL, da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, será
computada a diferença entre o valor pelo qual o veículo usado houver sido alienado,
constante da nota fiscal de venda, e o seu custo de aquisição, constante da nota fiscal
de entrada.
62 Resta fixar os percentuais a serem aplicados sobre a receita bruta conhecida
proveniente da atividade de venda de veículos usados para a apuração do Lucro
Arbitrado. Para tanto, é necessário explicitar em que consiste a operação de
consignação a que alude o art. 5o, da Lei no 9.716/98. A Solução de Consulta no 76 –
SRRF10/Disit, de 18/10/2011, ao analisar o tema, muito bem definiu e detalhou a
questão, conforme excertos abaixo transcritos:
11.1 Em verdade, o entendimento da Secretaria da Receita Federal do Brasil, já
consubstanciado no art. 96 da citada Instrução Normativa SRF no 390, de 2004, é de
que se trata de operação embasada em um contrato de consignação por comissão, ou
contrato de comissão mercantil, referido no Código Comercial, Lei no 556, de 25 de
junho de 1850, arts. 165 a 190, e que é atualmente regulado no Código Civil, Lei no
10.406, de 10 de janeiro de 2002, em seus arts. 693 a 709 – essa Lei revogou
expressamente, em seu art. 2.045, a Parte Primeira do Código Comercial, que sobre
ele dispunha.
Fl. 333
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 1003-003.418 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.725588/2011-50

11.2. O contrato de consignação por comissão, ou simplesmente comissão,
como é chamado pelo Código Civil, é o contrato pelo qual alguém (comitente)
outorga a terceiro (comissário) poderes para realizar, em nome deste, mas à
conta daquele, negócios referentes à aquisição ou à venda de bens. O comissário fica
diretamente obrigado para com as pessoas com quem contratar, sem que estas tenham
ação contra o comitente, nem este contra elas, salvo se o comissário ceder seus direitos
a qualquer das partes. O comissário é remunerado pelos serviços prestados, mediante o
pagamento de uma comissão.
11.3. A equiparação das operações de venda de veículos usados às operações de
consignação por comissão, ou simplesmente de comissão, traz, é óbvio, implicações
no tocante ao aspecto material da hipótese de incidência do imposto de renda. Isso
porque a equiparação implica considerar como receita do revendedor de veículos não a
integralidade da sua receita de venda, mas o que seria a receita do comissário (a quem
ele se equipara), que nada mais é do que a comissão pelos serviços prestados. É certo
que, numa operação de compra e venda (atividade do objeto social das pessoas
jurídicas em comento), não se dispõe de um valor de comissão, mas sim de receita de
vendas e de custo de aquisição. Esse fato, entretanto, não constitui óbice à
equiparação, visto que, para esse efeito, a diferença entre o valor da receita de venda e
o valor do custo de aquisição do veículo equivale ao valor da comissão recebida na
operação de consignação por comissão.
11.4. Assim, a receita bruta, para fins de determinação do lucro presumido, é a
comissão recebida pelo comissário, assim entendida a diferença entre o valor da
receita de venda do veículo e o valor do custo de aquisição (quanto a esse montante,
não havia dúvida). De outra parte, o percentual aplicável sobre essa diferença,
calculada nos termos do § 1o do art. 2o da Instrução Normativa SRF no 152, de 1998,
há de ser de trinta e dois por cento (32%), previsto no art. 15, § 1o, inciso III, alínea
“a”, da Lei no 9.249, de 1995, para as atividades de prestação de serviços em geral.
63 Dessa maneira, ao considerar, como receita, a diferença entre o valor de
alienação e o custo de aquisição de determinado veículo, a Fiscalizada passa a ter suas
operações equiparadas à consignação, mesmo tratamento que se revendesse carro de
terceiros (o que se verifica igualmente no caso concreto, onde a Contribuinte detém
parcela menor das suas receitas advindas das operações de conta alheia ou
consignações). Neste caso, a consignação tem os efeitos práticos de um serviço
prestado a um terceiro, onde a comissão seria a margem de lucro obtida na transação.
Por conseguinte, aplica-se o percentual de 38,4% (32% acrescido de 20%) na
determinação da base de cálculo arbitrada do Imposto de Renda, nos termos dos arts.
518, 519 e 532, ambos do RIR/99. Ademais, aplica-se o percentual de 32% na
determinação da base de cálculo da CSLL, nos termos do art. 20 da Lei no 9.249/95,
arts. 29 e 30 da Lei no 9.430/96, e arts. 22 e 29, III, da Lei no 10.684/03.
64 Também nesse sentido caminha a Súmula no 85 do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais:
Súmula CARF no 85:
Na revenda de veículos automotores usados, de que trata o art. 5o da Lei no
9.716, de 26 de novembro de 1998, aplica-se o coeficiente de determinação do lucro
presumido de 32% (trinta e dois por cento) sobre a receita bruta, correspondente à
diferença entre o valor de aquisição e o de revenda desses veículos.
65 Diante de tudo aqui abordado, pugno pela total improcedência da
impugnação, no tocante ao tema à epígrafe, não havendo qualquer retoque a ser
realizado no procedimento fiscal.
Fl. 334
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 1003-003.418 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.725588/2011-50

Rejeito as alegações do Impugnante neste tema.
Da Ilegalidade da Aplicação da Selic Sobre a Multa de Ofício
66 Por derradeiro, de forma genérica, a Impugnante reclamou da aplicação da
taxa de juros Selic sobre a multa de ofício, por entender que há carência de base legal.
67 Dada a contestação da Contribuinte, esclareça-se, de início, que na
constituição do crédito tributário, são lançados o tributo, a multa de ofício e os juros
de mora sobre o imposto devido. Ou seja, os lançamentos são efetuados sem a
incidência de juros de mora sobre a multa de ofício. Somente depois do vencimento da
multa de ofício, que ocorre após o prazo de 30 dias contados da ciência do auto de
infração (ou da notificação de lançamento), fica ela sujeita aos juros de mora.
68 Logo, os alegados juros de mora sobre a multa de ofício não constam do
lançamento de ofício, conformando-se em matéria a ser enfrentada/questionada pelo
sujeito passivo na fase de cobrança, quando do pagamento/recolhimento do crédito
tributário, não se vislumbrando, na presente fase processual (de julgamento da
impugnação), a instauração de litígio sobre a questão a suscitar análise por esta
Delegacia de Julgamento.
69 Entretanto, a título de esclarecimento é de se assinalar que o CTN dispõe, em
seu art. 161, que “o crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros
de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das
penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta
Lei ou em lei tributária”.
70 Já no art. 139 do CTN encontra-se a definição de que “o crédito tributário
decorre da obrigação principal e tem a mesma natureza desta”. A obrigação principal,
por sua vez, nos termos do §1o, do art. 113, do CTN, “surge com a ocorrência do fato
gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária”.
71 Para maior clareza reproduz-se, a seguir, os mencionados artigos do CTN:
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros
de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das
penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta
Lei ou em lei tributária.
Art. 139. O crédito tributário decorre da obrigação principal e tem a mesma
natureza desta.
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por
objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com
o crédito dela decorrente.
72 Depreende-se, daí, que o crédito tributário – que decorre da obrigação
principal, que por sua vez tem por objeto, o pagamento do tributo e da penalidade
pecuniária – abrange a multa de ofício, de forma que, não efetuado o pagamento no
prazo legal, o contribuinte caracteriza-se em débito para com a União, incidindo juros
de mora também sobre a multa.
73 A matéria foi tratada no Parecer MF/SRF/COSIT/COOPE/SENOG no 28, de
02/04/98, que homologa o entendimento constante do PARECER no 01/98, da
DISIT/SRRF/10a RF, que concluiu, com base nos arts 29 e 30 da MP n.o 1.621-31, de
13 de janeiro de 1998, nos art. 84 da Lei 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e no art. 13
da lei 9.065 de 20 de junho de 1995, que a partir de 01/01/1997, as multas de ofício
que não forem recolhidas dentro dos prazos legais previstos estão sujeitas à incidência
Fl. 335
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 1003-003.418 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.725588/2011-50

de juros de mora equivalentes a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - Selic para títulos federais, acumulada mensalmente, até o último dia do mês
anterior ao do pagamento, e de um por cento no mês de pagamento.
74 Também no âmbito judicial há decisões no sentido de se considerar legítima
a incidência de juros de mora sobre a multa fiscal punitiva, sob o fundamento de que
esta integra o crédito tributário. Nesse sentido, a título ilustrativo, o julgamento do
REsp no 1.129.990/PR, em 1o de setembro de 2009, pela Segunda Turma do STJ, cujo
excerto do voto e ementa a seguir se transcreve:
De maneira simplificada, os juros de mora são devidos para compensar a
demora no pagamento. Verificado o inadimplemento do tributo, advém a aplicação da
multa punitiva que passa a integrar o crédito fiscal, ou seja, o montante que o
contribuinte deve recolher ao Fisco. Se ainda assim há atraso na quitação da dívida, os
juros de mora devem incidir sobre a totalidade do débito, inclusive a multa que, neste
momento, constitui crédito titularizado pela Fazenda Pública, não se distinguindo da
exação em si para efeitos de recompensar o credor pela demora no pagamento. Em
suma, o crédito tributário compreende a multa pecuniária, o que legitima a incidência
de juros moratórios sobre a totalidade da dívida. (STJ, REsp no 1.129.990/PR, Voto
Relator Ministro Castro Meira)
75 A ementa do acórdão prolatado na ocasião do julgamento do REsp no
1.129.990/PR tem a seguinte redação:
TRIBUTÁRIO. MULTA PECUNIÁRIA. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA.
LEGITIMIDADE. 1. É legítima a incidência de juros de mora sobre multa fiscal
punitiva, a qual integra o crédito tributário. 2.Recurso especial provido. (STJ/ 2a
Turma; REsp no 1.129.990/PR; Relator Ministro Castro Meira; DJe de 14/9/09).
76 No mesmo sentido o julgamento realizado pelo STJ em sessão realizada em
04/12/2012, no AgRg no REsp no 1.335.688/PR interposto contra decisão assim
ementada:
“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. MANDADO
DE SEGURANÇA. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA APLICADA DE OFICIO A CREDITO
TRIBUTÁRIO. LEGALIDADE. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS QUE
COMPÕEM A PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ. RECURSO ESPECIAL A QUE SE
NEGA SEGUIMENTO.”
77 Em resumo, a agravante argumentava que o disposto no art. 44, da Lei no
9.430/1996, não faz qualquer registro sobre a cobrança de juros de mora sobre a multa
de oficio. O Ministro-Relator Benedito Gonçalves limitou-se a ratificar a decisão
monocrática publicada em 19/11/2012, na qual esclarecera que ambas as Turmas da
Primeira Seção do STJ firmaram o entendimento de que “É legitima a incidência de
juros de mora sobre multa fiscal punitiva, a qual integra o credito tributário” (REsp
no 1.129.990/PR e REsp no 834.681/MG). Assim, em sessão realizada em 4/12/2012
(Acórdão publicado no DJe em 10/12/2012), os Ministros da Primeira Turma do STJ
acompanharam o voto da relatoria para negar provimento ao agravo regimental.
78 Diante do explanado, não há dúvidas, segundo a dicção do art. 161 do CTN,
do acréscimo de juros de mora sobre o crédito não adimplido no vencimento. Uma
simples análise sistemática dos arts. 113, 139 e 161 do CTN revela que a multa de
ofício (penalidade pecuniária), por integrar o crédito tributário, recebe igualmente o
acréscimo moratório de juros.
Rejeito as alegações do Impugnante neste tema.
Fl. 336
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 1003-003.418 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.725588/2011-50

Dos Lançamentos Reflexos
79 Quanto aos Autos de Infração de CSLL, PIS e COFINS decorrentes das
mesmas matérias fáticas descritas no Auto de Infração do IRPJ, em se tratando de
tributação reflexa, deve ser observado, mutatis mutandis, o que foi decidido para o
Auto de Infração principal, salvo se houver razão de ordem jurídica que lhes
recomende tratamento diverso.
DA CONCLUSÃO
80 Considerando o exposto e tudo mais que do processo consta, voto no sentido
de considerar:
80.1 Improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada contra o Ato
Declaratório Executivo no 04, de 17 de janeiro de 2011, publicado no DOU no 14, de
20/01/2011, da DRF em Campinas - SP, mantendo-se a exclusão da empresa do
Simples Federal e efeitos a partir de 01/01/2006 até 30/06/2007;
80.2 Improcedente a Impugnação para rejeitar a preliminar de nulidade e, no
mérito, manter integralmente o crédito tributário de que trata o Auto de Infração
relativo ao lançamento: do IRPJ, no valor de R$ 16.790,33 (dezesseis mil, setecentos e
noventa reais e trinta e três centavos); da CSLL, no valor de R$ 7.318,69 (sete mil,
trezentos e dezoito reais e sessenta e nove centavos); do PIS, no valor de R$ 1.735,40
(um mil, setecentos e trinta e cinco reais e quarenta centavos); e o da COFINS, no
valor de R$ 5.154,87 (cinco mil, cento e cinquenta e quatro reais e oitenta e sete
centavos);
juntamente com os acréscimos legais correspondentes, inclusive a aplicação da
Multa de Ofício 75% (setenta e cinco por cento).
Assim sendo, o Acórdão da 1a Turma DRJ/SDR/BA no 15-46.333, de 04.04.2019,
e-fls. 241-259, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em
harmonia com a legislação tributária.
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Fl. 337
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 1003-003.418 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.725588/2011-50

Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Lançamentos Reflexos
O nexo causal entre as exigências de créditos tributários, formalizados em autos
de infração instruídos com todos os elementos de prova, determina que devem ser objeto de um
único processo no caso em que os ilícitos dependam da mesma comprovação e sejam relativos ao
mesmo sujeito passivo (art. 9o do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972). Os lançamentos de
CSLL, de PIS e de Cofins sendo decorrentes da mesma infração tributária, a relação de
causalidade que os informa leva a que o resultado do julgamento destes feitos acompanhe aquele
que foi dado à exigência de IRPJ.
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em
negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 338
DF CARF MF
Original